Tribunal: CARF
Processo: 16561.720128/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720128/2014-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.868 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO
EM
FACE
DE
ACUSAÇÕES
FISCAIS
QUE
APRESENTAM
COMPLEXIDADES
DISTINTAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados. No caso concreto, verifica-se que a acusação fiscal e o conjunto
probatório em cada operação foi determinante para a decisão do colegiado a
quo de referendar o trabalho da fiscalização, de modo que não se revela
possível admitir a divergência suscitada por se assentar na necessidade de
reexame do conjunto probatório relativo a cada operação, o que não se admite
na espécie recursal sob exame, além de compreender acusações fiscais com
escopos distintos do paradigma admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente). Ausentes o conselheiro Luciano Bernart e a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720128/2014-81
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Ausentes momentaneamente os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jeferson
Teodorovicz (substituto).
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1401-003.120, de 19/02/2019 (fls. 9216 a 9258), integrado pelo Acórdão de Embargos no 1401-
004.128, de 21/01/2020 (fls. 9300 a 9304), proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara.
Os acórdão receberam as seguintes ementas e dispositivos:
Acórdão de recurso voluntário no 1401-003.120
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. POSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a resultados de
exercícios futuros quando a pessoa jurídica absorve patrimônio de outra em casos de
cisão, fusão ou incorporação. Nos casos em que a operação societária foi legítima e
revestida dos pressupostos legais no tocante a amortização do ágio, há que se admitir a
produção dos efeitos desejados pelo contribuinte.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO COMPROVAÇÃO
Somente produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, suportado por comprovação com documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, os dispêndios apropriados como
despesas.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício".
JUROS SELIC.
Súmula CARFno 4: "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as preliminares
de nulidade e arguições de decadência para, no mérito, dar parcial provimento tão
somente para afastar a glosa do valor de R$73.800.000,00, relativo à operação de
aquisição da empresa Supermercado Planaltão e R$183.931.366,00 relativos à operação
de aquisição da empresa RDC.
Acórdão de embargos no 1401-004.128
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A fim de sanar qualquer alegação de obscuridade e contradição, acolhem-se os
embargos sem efeitos infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, no sentido de sanar contradição e obscuridade, nos termos do
voto da Relatora.
Cientificados do acórdão de recurso voluntário, tanto a Procuradoria da Fazenda
Nacional – PGFN como o sujeito passivo opuseram embargos. Os embargos fazendários foram
julgados pelo acórdão no 1401-004.128; os embargos do contribuinte resultaram rejeitados,
conforme despacho de admissibilidade de fls. 9382 a 9392.
O contribuinte teve ciência da rejeição de seus embargos em 27/08/2021 (fls.
9397) e apresentou recurso especial (efls. 9401 a 9497, em 12/09/2021 (fls. 9399), apontando
divergência em relação às seguintes matérias:
-
“Tema
1
–
Decadência”
-
Paradigma
no
101-97.084
(processo
16327.002113/2005-10 – sessão de 17/12/2008)
- “Tema 2 - Amortização Fiscal de Ágio – Comprovação do Pagamento do
preço” - Paradigma no 1302-002.013 (processo 16561.720124/2013-12 – sessão de 24/01/2017)
e n° 1402-003.576 (processo 10469.723360/2013-62 - sessão de 21/11/2018)
- “Tema 3 - Amortização Fiscal de Ágio – Laudos de avaliação” - Paradigma
no 1201-001.534 (processo 11516.721951/2012-74 - sessão de 05/10/2016) e no 1302-002.013
(processo 16561.720124/2013-12 – sessão de 24/01/2017).
O recurso especial foi parcialmente admitido apenas com relação à segunda
divergência apontada, nos termos do despacho de admissibilidade, do qual se colhe, verbis:
[...]
“Tema 2 - Amortização Fiscal de Ágio – Comprovação do Pagamento do preço”
A divergência é proposta nos seguintes termos:
“17. (...) a Recorrente esclarece que a legislação interpretada de maneira
divergente no Acórdão recorrido e que será objeto deste Recurso Especial é a
seguinte:
Fl. 9829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

(...)
III.B. Tema 02: Amortização Fiscal de Ágio – Comprovação de Pagamentos
24. A esse respeito desse tema, a Recorrente aponta a divergência entre o
Acórdão Recorrido e o entendimento consubstanciado no Acórdão no 1302-
002.013, de 24.1.2017 (doc. no 2) (“Paradigma 02”).

Paradigma 02:
“ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
Se o efetivo pagamento em moeda foi acordado e comprovado, por
empresas associadas entre si, como contrapartida pela alienação das
participações acionárias, devem ser consideradas dedutíveis as despesas com
a amortização do ágio contabilizado. ”
25. No segundo paradigma trazido pela Recorrente, a 3° Câmara, da 2° Turma,
da Primeira Seção de Julgamento analisou auto de infração lavrado contra uma
empresa comercial varejista – de mesmo grupo econômico que a Recorrente -
para a exigência de IRPJ/CSL sobre valores deduzidos das respectivas bases de
cálculo, referentes à amortização fiscal de ágio, no qual reconheceu a
legitimidade das despesas de ágio que foi comprovado pelos documentos
societários que embasaram as operações de aquisição e pela contabilidade
(balanços e Laudos) das partes envolvidas, em caso análogo ao presente.
26. Confira-se alguns trechos do Acórdão paradigma em comparação à r.
Decisão Recorrida:

Fl. 9830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

27. (...) o Paradigma 02 (...) aprecia a possibilidade de dedução de ágio pela
expectativa de rentabilidade futura de empresa do mesmo Grupo Econômico ao
qual pertence a recorrente.
28. Naquele contexto fático, a Comercial de Alimentos Carrefour LTDA.
realizou operações societária exatamente na mesma forma em que foram
realizadas as operações discutidas nestes autos, uma vez que esta era a
metodologia adotada pelo Grupo Econômico, naquele momento, para a
realização de aquisições de participações societárias. As I. Autoridades Fiscais
questionaram, assim como fez-se nestes autos, a capacidade de os documentos
apresentados pela sociedade adquirente de demonstrar a efetiva realização de
pagamento da operação.
29. O Paradigma 02 reconheceu que as operações praticadas, onde ocorreram
aquisições de participações societárias por meio da subscrição e integralização de
participações societárias, podem ser comprovadas por meio da apresentação de
documentos como as atas societárias que evidenciam a efetiva transferência de
ações e pagamento do preço, entre outros.
30. Fica evidente que a interpretação da legislação tributária se deu de forma
diversa nos Acórdãos comparados (r. Decisão Recorrida e Paradigma 02),
especialmente quando as operações que são objeto de apreciação nas duas
decisões foram implementadas por sociedades do mesmo Grupo Econômico,
seguindo as mesmas premissas negociais.
31. A Recorrente apresenta como o seu segundo paradigma na discussão desta
matéria o Acórdão n° 1402-003.576 (...) (“Paradigma 03”) (Doc n°03), assim
ementado:
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

“PAGAMENTO
DO
ÁGIO
NA
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
COMPROVAÇÃO. PREÇO DE EMISSÃO DAS AÇÕES BASEADO EM
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
É exatamente o preço de emissão das ações da incorporadora e sua transferência
aos titulares das ações incorporadas que representa o pagamento do ágio na
incorporação de ações. O preço de emissão deverá estar fundamentado em valor
patrimonial, de mercado ou de rentabilidade futura. Na hipótese de ter sido
aprovada em assembléia geral a emissão por preço de mercado ou de
rentabilidade futura, a comprovação do pagamento é possível com a
apresentação de laudo de avaliação.” (sem destaque no original)
32. Destaca-se que o Paradigma 03 possui o mesmo contexto fático discutido
nestes autos, trata-se de ágio decorrente de operação societária que não envolveu
a aquisição de participações societárias por meio de compra e venda direta, mas
sim através de evento societário. No caso do Paradigma 03, o evento que
resultou no reconhecimento de ágio foi a incorporação de ações.
33. Naquela discussão, as I. Autoridades Fiscais questionaram a comprovação do
preço pago na operação e que foi contabilizado e deduzido como ágio pelo
sujeito passivo. Conforme depreende-se dos autos, as I. Autoridades Fiscais não
identificaram demonstração do pagamento do preço, fato que resultou em
questionamento e glosa da dedução fiscal.
34. Contudo, como depreende-se do Paradigma 03, a comprovação do preço
pago não é feita apenas pela avaliação de comprovantes de transferências
bancárias, usualmente utilizados em operações de alienação por meio de compra
e venda de participações societárias, mas sim por meio de qualquer documento
que tenha sido escriturado no contexto das operações e que evidencie o sacrifício
econômico sofrido pela sociedade adquirente para a aquisição das participações
societárias que resultaram no reconhecimento do ágio.
35. No referido caso do Paradigma 03, por tratar-se de incorporação de ações, a
comprovação do preço pago se deu por meio da apresentação de laudo de
avaliação das ações incorporadas. Restando evidenciado que este E. CARF
admite como elemento de prova qualquer documento elaborado no contexto das
transações, fato que não ocorreu na r. Decisão Recorrida.”
(grifos e destaques do Recorrente)
O julgamento recorrido analisou separadamente as operações que teriam dado origem
ao ágio amortizado – aquisições de participações societárias nas empresas
CONSENSUS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.;
LOJAS
AMERICANAS
S/A
–
LASA;
ORGANIZAÇÃO
MINEIRA
DE
SUPERMERCADOS S/A; SUPERMERCADOS PLANALTÃO LTDA.; RDC
SUPERMERCADOS LTDA.; CRL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
S/A; REDE POSTOS ZAP; e SUPERMERCADOS GIMENES S/A.
O recurso em exame seleciona, para demonstração da divergência, trechos do recorrido
relacionados às aquisições de SUPERMERCADOS PLANALTÃO LTDA. e
CONSENSUS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA..
Contudo, os trechos recortados não representam adequadamente o entendimento
manifestado pela Turma recorrida.
De início, recorde-se que o julgamento recorrido está consubstanciado no acórdão de
recurso voluntário no 1401-003.120 e no acórdão de embargos no 1401-004.128.
O acórdão no 1401-003.120 destaca que não é suficiente a prova do negócio celebrado e
do preço acordado (para aquisição da participação societária), e que faz-se necessária a
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

prova “do efetivo pagamento do preço que inclui o ágio (...) o desembolso da quantia
correspondente”, e justifica: “pois, não obstante um acordo ser celebrado, ele pode não
ser cumprido, ou ser cumprido de forma diversa do que inicialmente foi combinado
entre as partes”. Na sequência, o julgado registra que foi o que se constatou no caso
concreto, quanto a algumas aquisições, cujos preços dependiam de eventos futuros –
auditorias, cujas conclusões não foram trazidas aos autos. Confira-se:
“(...) a decisão de piso fundamenta a manutenção da glosa do ágio das 8 (oito)
operações de aquisição mencionadas pela ausência de provas.
Observa-se que a Recorrente, em suas razões, não se contrapõe aos fatos
apurados pela fiscalização e pela DRJ, no que tange à comprovação dos
pagamentos. Apenas entende que os contratos de compra e venda de
ações/quotas, os recibos de pagamento, as atas societárias referentes às
reorganizações e os lançamentos contábeis fazem prova suficiente de que o valor
foi efetivamente pago.
Em que pese a Recorrente tenha trazido documentos relativos às negociações que
deram ensejo aos ágios, o efetivo sacrifício patrimonial oferecido em troca das
participações societárias adquiridas não foi comprovado.
Assevere-se que não foram juntados novos documentos no recurso voluntário, de
modo que o que há nos autos são os documentos sobre os quais já se
manifestaram a autoridade fiscal lançadora e a DRJ.
Para a demonstração da existência do ágio, não basta a comprovação do negócio
que lhe deu origem, mas sim a prova de que houve o efetivo pagamento do preço
que inclui o ágio. Sem essa comprovação, não há como atestar que o ágio exista,
pois, não obstante um acordo ser celebrado, ele pode não ser cumprido, ou ser
cumprido de forma diversa do que inicialmente foi combinado entre as partes.
Diante de tal possibilidade, nos termos do artigo 923 do RIR/99, a documentação
hábil a comprovar o pagamento de um ágio só pode ser aquela que evidencia não
apenas os termos de um acordo inter partes, mas também o efetivo desembolso
da quantia correspondente.
Como será detalhado adiante, diversos dos compromissos de aquisição firmados
pela recorrente dispunham de cláusula que sujeitava os valores contratados a
ajustes, a depender do resultado de auditorias a serem realizadas após o
fechamento da negociação.
(...)
(...) passa-se a análise dos elementos de prova referentes a cada uma das
operações de aquisição que geraram o ágio em questão.”
Prosseguindo, o acórdão no 1401-003.120 passa à análise em separado das operações de
interesse. Como o recurso em exame selecionou, para demonstração da alegada
divergência, trechos pertinentes às aquisições de “PLANALTÃO” e “CONSENSUS”,
transcreve-se a seguir a íntegra da análise empreendida pelo Colegiado a quo, quanto a
estes ágios específicos.
Quanto ao “ágio PLANALTÃO”, observa-se que a aquisição foi implementada
em duas etapas – a chamada “primeira aquisição”, de 90% das ações; e a
“segunda aquisição”, dos 10% restantes. A Turma a quo acatou a amortização do
ágio relativo à “primeira aquisição”, mas manteve a glosa fiscal no tocante à
segunda, aos seguintes fundamentos:
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

“De fato a Recorrente apresentou cópia de Laudo de Avaliação Econômico
Financeiro da PLANALTÃO, elaborado em maio de 1999, firmado e com
identificação de seus autores. Esse relatório concluiu, com base na metodologia
do fluxo de caixa descontado, que o valor de 100% do capital da empresa seria
de R$ 82.100.000,00, em 31/12/1998. O Contrato de Aquisição de Participação
Acionária e Outras Avenças, firmado em 13/05/1999, preço a ser pago pela
aquisição foi fixado em R$ 73.800.000,00, por 90% das ações. Em relação a este
valor o laudo é valido e suficiente.
Para os 10% remanescentes, o laudo de 18 meses reflete a expectativa de
rentabilidade futura na data da formação do preço, contudo não resta
comprovado o pagamento do preço.
No dia 28/12/2000, a Recorrente acordou a compra dos 10% restantes das ações
de PLANALTÃO, de propriedade de JJPA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo valor de R$ 9.500.000,00 (Cláusula Terceira
do Contrato de fls. 2.006 a 2.016)
Em 18/02/2013, o CARREFOUR apresentou cópia de página 399 do Diário
Geral onde estaria registrado o pagamento referente à aquisição da primeira
parcela do patrimônio do supermercado PLANALTÃO. No entanto, a pretensão
de que esses documentos sirvam como prova do valor pago não se concretiza,
isto porque os lançamentos contábeis não esclarecem o impacto da auditoria
mencionada no item acima, passível de modificar o preço acordado. Não fica de
modo algum claro qual teria sido o impacto da auditoria sobre o preço final,
posto que não nos foi apresentado nenhum relatório com as conclusões do
trabalho dos auditores nem tampouco qualquer comprovante de pagamento do
valor da aquisição Mantenho a glosa do àgio correspondente a parte
correspondente aos 10% referidos como segunda parcela remanesce, pela falta de
comprovação do efetivo desembolso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao denominado Ágio Planaltão para
afastar a glosa dos valores referidos às operações de aquisição das empresas
Supermercado Planaltão (comprovado 73.800.000,00).”
(grifou-se; destaques em negrito do original)
O acórdão de embargos no 1401-004.128 complementou o julgamento, sem efeitos
modificativos, consignando:
Mantenho a glosa do àgio correspondente a parte correspondente aos 10%
referidos como segunda parcela remanesce, pela falta de comprovação do efetivo
desembolso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao denominado Ágio Planaltão para
afastar a glosa dos valores referidos às operações de aquisição das empresas
Supermercado Planaltão (comprovado 73.800.000,00).”
(grifou-se; destaques em negrito do original)
“(...) no que diz respeito ao julgamento de procedência parcial em relação a esta
operação, esclareço em complementação ao voto, que aquilo que efetivamente
restou decidido pela Turma por ocasião do julgamento, foi no sentido de
reconhecer que no que diz respeito ao “Ágio Planaltão”, a estrutura de aquisição
implementada pela Recorrente para aquisição do Planaltão foi dividida em duas
partes, mais especificamente, em duas aquisições: uma aquisição realizada em
1999 e outra aquisição realizada em 2000. O valor total que foi investido pela
Recorrente para adquirir 100% da Planaltão atingiu o montante de R$
83.300.000,00.
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Deste modo, restou exonerada a parcela correspondente à primeira aquisição,
tendo-se que, conforme documentos dos autos, o preço pago foi de R$
73.800.000,00 foi devidamente demonstrada por meio do Contrato de Aquisição
de Participação Societária e Outras Avenças (doc. no 5 da Impugnação), do
Diário da Recorrente do período de 1.6.1999 a 30.6.1999 (doc. no 6 da
Impugnação) e da ata de aumento de capital do Planaltão datada de 31.5.1999.
Foi considerado pela Turma eu como resultado dessa primeira aquisição, a
Recorrente registrou ágio no valor de R$ 70.311.600,00. Isso porque, o valor
investido foi de R$ 73.800.000,00, enquanto que o patrimônio líquido adquirido
pela Recorrente – equivalente a 90% do valor de patrimônio líquido da Planaltão
– foi de R$ 3.488.400,00, conforme balanço patrimonial datado de 31.12.1998,
apontado na página 13 do laudo de avaliação econômico-financeira da Planaltão
preparado pela CCF Brasil (doc. no 8 da Impugnação).
Por essa razão, embora a parte da glosa afastada pelo Colegiado, no montante de
R$ 73.800.000,00, seja exatamente a mesma que o contribuinte buscava
comprovar com a apresentação da página 399 do livro Diário Geral e que a
Turma considerou, por si só, insuficiente para demonstrar o efetivo desembolso,
uma vez conjugada essa informação com os demais elementos de prova
constantes nos autos, quais sejam, Contrato de Aquisição de Participação
Societária e a ata de aumento de capital dos Supermercados Planaltão, entendeu-
se pela suficiência da demonstração da ocorrência do pagamento do preço, que
somada a demonstração, através de laudo de avaliação, sobre o valor do
patrimônio da adquirida, tornou possível o reconhecimento do ágio pretendido,
no limite do valor do pagamento reconhecido.”
(grifou-se)
No contexto da divergência especificamente suscitada, releva observar que, na parte
exonerada - relativa à “primeira aquisição” de PLANALTÃO (90%) -, a Turma
recorrida acatou, como prova do efetivo pagamento do preço, a conjunção dos seguinte
documentos: registro contábil no Diário Geral, Contrato de Aquisição de Participação
Societária, e a ata de aumento de capital dos Supermercados Planaltão
Quanto ao “ágio CONSENSUS”, a decisão recorrida manteve a glosa aos seguintes
fundamentos:
“Destaca a Recorrente que a operação foi objeto de análise pelo CADE no Ato
de Concentração no 08012.004692/200551, no qual o órgão regulador concluiu
pela aprovação da transação sem quaisquer restrições. O pagamento do preço foi
comprovado por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de
Quotas e Outras Avenças, de 8.6.2005, e por meio dos lançamentos contábeis da
Recorrente que evidenciam a saída do dinheiro. O ajuste de preço da aquisição,
no valor de R$ 15.197.144,37 teria comprovado por meio do demonstrativo de
ajuste de estoque e reclassificação de ativos imobilizados.
Demonstra ela que o valor do patrimônio líquido da Consensus era de R$
176.871.257,00, conforme balanço patrimonial datado de 15.6.2005. Foi também
juntado demonstrativo de cálculo efetuado para alcançar o valor do ágio.
Ágio suportado por laudo de avaliação preparado de acordo com a legislação
tributária em vigor ao tempo dos fatos. Ainda que referido laudo de avaliação
tenha sido elaborado após a data da aquisição, a sua data-base e os dados
utilizados como fundamento para a avaliação estão relacionados ao tempo da
aquisição.
Analisando o contexto probatório, a diligência apontou que:
Fl. 9835
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Em resposta ao Termo de início desta diligência, o CARREFOUR
juntou cópia de comprovante de transferência bancária destinada à
SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL, efetuada no dia 15/06/2005, no
valor de R$ 63.400.000,00. Provavelmente, essa soma refere-se ao
cumprimento do estipulado na Cláusula 4.1.1(i) do Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças.
Mesmo que a transferência bancária relatada no item anterior fosse
identificada como pagamento, não seria possível se chegar ao valor do
ágio apurado na aquisição do investimento, haja vista que o patrimônio
líquido da adquirida somava mais de R$ 176 milhões.
Os outros dois documentos (cópia do razão contábil da empresa e de
planilha que registraria eventual ajuste na composição do preço final)
são elementos que já constam no processo e não são suficientes para
atestar o valor total que foi pago na compra da participação, de modo
que não é possível nem calcular o valor total do ágio que teria surgido
na aquisição nem se apurar o eventual montante do pagamento pela
expectativa de rentabilidade futura.
Assim, uma vez constatada a ausência de comprovação do pagamento do preço
aos junto aos vendedores, nego provimento ao recurso em relação a este item.”
(grifou-se)
Percebe-se, portanto, que a decisão recorrida não restringe a “prova de efeito
pagamento” a transferências bancárias. Mas exige prova do sacrifício financeiro,
evidência de que o preço acordado (incluído o ágio) foi efetivamente pago.
O paradigma no 1302-002.013 de fato traz interpretação divergente ao entender que os
atos que operam a transferência das participações societárias (Instrumento Particular de
Acordo, Reafirmação e Assunção de Obrigações e Outras Avenças; Atas de
Assembleias) fazem prova do pagamento do preço acordado e, em decorrência, do ágio
nele embutido:
“Conforme relato, a operação específica que teria originado a segunda parcela do
ágio em estudo foi o aumento de capital da Mauá SA Participações,
integralmente subscrito pela Carpil S.A. pelo valor de R$131.403.735,00 dos
quais R$122.742.270,00 foram destinados à reserva de ágio. Conforme previsão
expressa da Ata da Assembléia Geral que aprovou o aumento de capital, item 03,
fls. 1956/1957, a integralização de todo o valor subscrito deveria ocorrer até
31/12/1999 em moeda nacional.
Instada a comprovar os pagamentos que lastrearam as operações societárias
realizadas, entre eles o pagamento que foi previsto, em contrato, como
contrapartida para a subscrição de capital feita pela Carpil, a autuada apresentou
a ata da AGE que deliberou pelo aumento de capital (20/10/1999, às 9Horas fls
1956); Ata da AGE que deliberou pela aplicação dos recursos integralizados
(20/10/1999, 11 horas fls 1959) para fins de resgate das ações da Mauá que eram
de propriedade da sua sócia fundadora (Vepar SA) e o intitulado "Instrumento
Particular de Acordo, Reafirmação e Assunção de Obrigações e Outras Avenças'
(fls 1926/1929).
Com a devida vênia, não há como concordar com a DRJ, no que diz respeito ao
entendimento de tais documentos, "apenas desenham o escopo formal das
operações realizadas"; que não constituem "efetivas comprovações dos
pagamentos neles mesmos previstos"; que "não são hábeis e suficientes para
respaldar o ágio contabilizado".
Fl. 9836
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Verifica-se que, houve de fato e de direito a efetiva transferência de propriedade
da empresa Eldorado S.A. que, após as operações societárias em questão, passou
a ser de titularidade da recorrente. Não há como se conceber, nesse contexto, que
não houve pagamento.
Com base nos fatos e fundamentos acima, entendo que estão consubstanciadas as
aquisições de participações acionárias com ágio, realizadas , conforme relato, no
ano de 1999.
(...)
No presente caso, a recorrente demonstrou que foram atendidas as exigências
legais necessárias para que as operações societárias resultassem na configuração
na qual se baseou para colher a dedutibilidade das despesas com a amortização
do ágil. Inclusive que houve pagamento pela aquisição societária. Pois, do
contrário, não teria havido transferência de domínio e propriedade, como se
verifica nos autos.”
(grifou-se)
Já o paradigma n° 1402-003.576 aprecia caso distinto em aspecto relevante, de modo
que o racional daquele julgado não se aplica ao presente feito. O caso paradigmático era
de ágio na incorporação de ações, envolvia troca de ações entre a investidora e a
investida. O raciocínio lá desenvolvido foi no sentido de que o pagamento não se dava
“em numerário”, mas sim na forma de ações (troca de ações), e que em tal contexto a
comprovação do pagamento do ágio se dá por meio de laudo de avaliação das ações,
elaborado por empresa especializada e independente. Veja-se:
“Já restou decidido, através do v. acórdão embargado, que a incorporação de
ações, no caso concreto, foi uma operação societária na qual a totalidade das
ações de uma sociedade por ações foi incorporada ao patrimônio de outra,
convertendo aquela em subsidiária integral desta e o ágio absorvido pela
controlada, quando da incorporação da controladora, foi considerado adquirido e,
portanto, passível de amortização como despesa dedutível para fins do imposto
de renda, com a ressalva de que tal ágio estivesse justificado em laudo de
avaliação expedido por empresa especializada e independente, com base em
rentabilidade futura.
De igual modo decidiu-se que o preço de emissão das ações da incorporadora e
sua transferência aos titulares das ações incorporadas representa o pagamento do
ágio na incorporação de ações. O preço de emissão deve estar fundamentado em
valor patrimonial, de mercado ou de rentabilidade futura. A comprovação do
pagamento somente é possível mediante apresentação de laudo de avaliação
destas ações, elaborado por empresa especializada e independente.
(...) deve-se rememorar que a operação societária que ensejou ágio dedutível na
incorporação de ações foi realizada entre dois grupos independentes (...)
Questão outra já decidida é que a transferência de ações representa transmissão
de título de propriedade, nos termos do art. 9o da Lei 6.404/76. (...)
Este CARF, através de sua CSRF, se posiciona no sentido de que a incorporação
de ações constitui forma de alienação em sentido amplo (Acórdão no 9202
00.662).
Desta forma, no caso concreto, restou incontroversa a efetiva aquisição pela
incorporadora (Cia Sat Participações) das ações da incorporada (Ale
Combustíveis) e, posteriormente, a citada incorporadora, na condição de
controladora, foi incorporada pela controlada, sua subsidiária integral, a qual
Fl. 9837
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

passou a fazer jus à dedutibilidade do ágio verificado quando da aquisição desta
empresa por aquela, na forma dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
(...)
(...) sem um laudo para amparar a entrega pela Ale Participações das ações da
Ale Combustíveis em troca das ações da Companhia Sat, não permitiria aferir o
efetivo ágio pago na operação.
(...)
Para aferir o valor efetivamente pago, uma vez que não efetuado em numerário,
mas em ações, a comprovação do pagamento demanda necessariamente torna-se
um pouco mais complexa e sujeita a uma maior subjetividade (...)
(...)
O laudo de avaliação da Cia Sat Participações foi anexado ao feito pela
Recorrente (...) e, especificamente na p. 28706, foi apontado o valor de R$
241.266.856,03 para a Cia Sat.
Nessa perspectiva a questão posta em julgamento adquire novos subsídios
elucidativos (...) com a apresentação do laudo, passa-se a ter novos valores (...) o
que redunda no reconhecimento de um ágio dedutível de R$ (...)”
A interpretação do paradigma n° 1402-003.576 é intransponível para o presente
processo, que não envolve troca de ações.
Pelo exposto, a divergência restou confirmada apenas frente ao primeiro
paradigma, acórdão no 1302-002.013.
[...]
Conclusão
Pelos motivos expostos, propõe-se que DADO PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo, nos seguintes termos:
- negando-se seguimento à primeira matéria (Decadência), em definitivo, sem
possibilidade de agravo, por força do art. 67, § 3o, e art. 71, § 2o, inciso VI, do
Regimento Interno do CARF;
- dando-se seguimento à segunda matéria (Amortização Fiscal de Ágio –
Comprovação do Pagamento do preço), apenas com base no paradigma no 1302-
002.013; e
- negando-se seguimento à terceira matéria (Amortização Fiscal de Ágio – Laudos
de avaliação).
À consideração da Sra. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas, DOU
PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo contribuinte, conforme
especificado a seguir:
Fl. 9838
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

- negado seguimento à primeira matéria (Decadência), em definitivo, sem
possibilidade de agravo, por força do art. 67, § 3o, e art. 71, § 2o, inciso VI, do
Regimento Interno do CARF;
- dado seguimento à segunda matéria (Amortização Fiscal de Ágio – Comprovação
do Pagamento do preço), apenas com base no paradigma no 1302-002.013; e
- negado seguimento à terceira matéria (Amortização Fiscal de Ágio – Laudos de
avaliação).
[...]
A contribuinte apresentou agravo desta decisão, tendo sido rejeitado pela
presidente da 1a Turma da CSRF por meio do despacho de fls. 9725/9730.
No mérito, a recorrente apresenta as seguintes razões para a reforma do acórdão
recorrido quanto à matéria divergente admitida, verbis:
[...]
176. A Recorrente expõe a seguir as razões de direito que impõem a reforma da r.
Decisão Recorrida e, como consequência, o imediato cancelamento do Auto de
Infração.
[...]
IV.D. TEMA 02 – Comprovação dos pagamentos
210. O montante do ágio é definido mediante uma conta matemática definida no artigo
20 do Decreto-lei 1.598/77, refletida também no artigo 385 do RIR/99. Essa conta
matemática consiste na diferença entre o preço pago e o patrimônio líquido adquirido ao
final da transação entabulada entre as partes.
211. A Recorrente destaca que a legislação tributária, em vigor à época dos fatos
geradores ora discutidos, não estabelecia a forma como o ágio deveria ser amortizado
para fins fiscais, determinando apenas um prazo mínimo para a amortização do ativo
diferido reconhecido na sociedade sobrevivente à incorporação societária. Portanto, o
contribuinte tinha a faculdade de amortizar o ativo no prazo que entender mais
consistente e razoável do ponto de vista econômico e financeiro, desde que obedecido o
prazo mínimo de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 7o, inciso III da Lei 9.532/97.
212. Assim, seguindo o disposto na legislação tributária, os ágios reconhecidos pela
Recorrente quando das aquisições de participação societária foram apurados mediante a
comparação entre o preço investido pela compradora e o patrimônio líquido aferido no
dia da compra direta da participação, ou com base no último balanço disponível da
empresa adquirida.
213. No que diz respeito aos ágios gerados em subscrições de aumento de capital,
seguido da cisão da adquirida e retirada dos vendedores, os ágios foram apurados ao
final do dia da aquisição, após o ingresso do caixa e a saída dos vendedores (com o
caixa), comparando-se o preço total investido e o patrimônio líquido remanescente no
mesmo dia da operação.
214. A r. Decisão recorrida alega que a Recorrente não comprovou o pagamento dos
preços envolvidos nas 7 (sete) aquisições de participações societárias descritas acima, e
nem o montante de ágio reconhecido nas operações. Data maxima venia, isto não é
verdade.
Fl. 9839
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

215. Em primeiro lugar, todas as aquisições em discussão estão baseadas em contrato de
compra e venda de ações/quotas, devidamente assinado pelas partes interessadas. Além
disso, as aquisições objeto do presente processo administrativo possuem a comprovação
do preço pago pela Recorrente, por meio de recibos de pagamento, atas societárias
válidas e/ou lançamentos contábeis.
216. Os documentos juridicamente exigidos para essas operações são apenas os
contratos firmados pelas partes interessadas e as atas societárias devidamente
arquivadas nas Juntas Comerciais competentes, cujos efeitos devem ser refletidos na
contabilidade e respeitados para fins fiscais.
217. O artigo 116 do CTN, inciso II, é muito claro ao estabelecer que, quando se tratar
de situação jurídica, o fato gerador se aperfeiçoa no momento em que esteja
definitivamente constituída a situação jurídica, nos termos do direito aplicável.
218. A situação jurídica relevante para os casos em análise no presente processo
administrativo é a aquisição de participação societária mediante compra e venda direta
de ações e/ou a subscrição e integralização das ações emitidas pela sociedade a ser
adquirida (seguida de cisão ou resgate de ações). E todas estas situações jurídicas estão
perfeitamente demonstradas a partir dos contratos e documentos societários
apresentados, não restando dúvidas de que o preço de aquisição foi efetivamente pago
pela Recorrente ou pelas sociedades do Grupo Carrefour.
219. Não bastasse isso, tem-se que as operações realizadas pelas partes envolvidas nas 7
(sete) aquisições foram operações entre partes independentes em que, por óbvio, o
pagamento do preço era condição fundamental da realização dos negócios. Nenhum
terceiro independente teria vendido seu negócio e transferido a participação societária
sem que o preço fosse efetivamente recebido, tal como pretende assumir a D.
Fiscalização e as D.D. Autoridades Julgadoras de 1a e 2a Instância.
220. Não há dúvida de que houve a transferência das participações societárias para a
Recorrente, ou para o Grupo Carrefour como um todo. Conforme descrito
anteriormente, todas as 7 (sete) sociedades adquiridas foram posteriormente
incorporadas ao Grupo Carrefour, de forma que aceitar a existência do ato societário de
incorporação sem admitir que houve a transferência da participação societária é um
completo absurdo.
221. A Recorrente ressalta mais uma vez: em negócios com terceiros independentes, é
absurdo admitir que o vendedor teria transferido sua participação societária sem que o
preço fosse efetivamente pago pelo comprador.
222. Ainda no que se refere ao valor do preço pago, a D. Fiscalização afirmou que,
apesar de haver previsão contratual em todas as operações de que o preço poderia ser
ajustado de acordo com as conclusões da auditoria a ser realizada, não foi apresentado
pela Recorrente qualquer documento que comprovasse o impacto da auditoria sobre o
preço final pago.
223. Neste ponto, é importante destacar, entretanto, que o preço deve ser estabelecido
de forma livre entre as partes, não estando vinculado a qualquer laudo de auditoria.
Além disso, não há qualquer previsão legal sobre a obrigatoriedade das partes
realizarem ajustes de preço conforme as conclusões fornecidas pela auditoria em uma
compra e venda de empresa.
224. No que diz respeito ao montante do ágio reconhecido, também foi demonstrado o
confronto entre o preço pago e o valor de patrimônio líquido adquirido nas operações
realizadas pelo Grupo Carrefour.
Fl. 9840
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

225. Vale ressaltar aqui que a exigência da D. Fiscalização referente ao laudo contábil
na data da aquisição, ou 30 (trinta) dias antes, com base no artigo 427 do RIR/99 , não
tem relação com a Recorrente. Confira-se o disposto nesse artigo:
[...]
226. Referido artigo dispõe que, no caso de alienação ou liquidação de investimento
avaliado pelo método da equivalência patrimonial detido em coligada ou controlada, a
baixa deve ser precedida de nova avaliação pelo valor do patrimônio líquido, com base
em balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada,
levantado na data da alienação ou liquidação ou até 30 (trinta) dias, no máximo, antes
dessa data.
227. Ora, a aplicação do dispositivo acima à Recorrente não é legítima. Isso porque,
esse dispositivo é direcionado ao vendedor de investimento avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, que deve, na baixa do investimento, seguir o disposto no
artigo 427 do RIR/99.
228. Por essa razão, não cabe à D. Fiscalização exigir da Recorrente uma obrigação que
é, por lei, do vendedor da participação societária. Em todas as 7 (sete) operações em
discussão, a Recorrente ou outra sociedade do Grupo Carrefour estava adquirindo um
novo investimento, e não dando baixa em investimento (caso dos vendedores das
participações societárias).
229. Por fim, a Recorrente ressalta que, nos negócios entre partes independentes, a
presunção é a favor do contribuinte. Cabe à D. Fiscalização comprovar que o
pagamento não foi recebido pelo vendedor e que o ágio registrado pela Recorrente
não existe. Assim, deveria a D. Fiscalização fazer prova de que os vendedores das 7
(sete) que tiveram o seu questionamento mantido pela r. Decisão Recorrida não teriam
recebido o preço acordado com a Recorrente ou com sociedade do Grupo Carrefour, e
que não havia montante de ágio a ser reconhecido.
230. Acontece que, no presente processo administrativo, essa prova seria impossível.
Isso porque, os documentos apresentados pela Recorrente demonstram de forma clara e
evidente que o preço foi efetivamente pago pela Recorrente ou por sociedade do
Grupo Carrefour, e demonstram também (por meio de demonstrações analíticas) o valor
do ágio.
231. Para afastar quaisquer dúvidas, a Recorrente destaca novamente os documentos
que comprovam o pagamento do preço total de aquisição e o montante de ágio nas 7
(sete) operações que tiveram o seu questionamento mantido pela r. Decisão recorrida:
• Planaltão
232. Na aquisição da Planaltão, a primeira aquisição no valor de R$ 73.800.000,00 foi
devidamente demonstrada por meio do contrato de compra e venda celebrado pelas
partes (doc. no 5 da Impugnação), por meio do Diário da Recorrente do período de
1.6.1999 a 30.6.1999 (doc. no 6 da Impugnação) e por meio da ata de aumento de capital
da Planaltão datada de 31.5.1999 (doc. no 7 da Impugnação).
233. O valor de patrimônio líquido da Planaltão nessa primeira aquisição era de R$
3.876.000,00, conforme balanço patrimonial datado de 31.12.1998. Assim, o ágio
registrado pela Recorrente nessa primeira aquisição foi de R$ 70.311.600,00,
comparando-se o preço investido e o valor de patrimônio líquido adquirido da Planaltão
após a cisão (90% de R$ 3.876.000,00).
234. Já na segunda aquisição, referente aos 10% da Planaltão, o pagamento do preço foi
estabelecido no contrato de Opção Preferencial de Compra e Venda de Ações (Quotas)
de Participação em Sociedade, assinado em 28.12.2000 (doc. no 9 da Impugnação), e no
Fl. 9841
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Ações (doc. no 10 da
Impugnação). Neste contrato, foi declarado que o preço desta segunda fase da operação
foi de R$ 9.500.000,00, pago por meio da emissão de uma nota promissória pro-soluto.
235. O patrimônio líquido da sociedade Planaltão era de R$ 1.703.272,39, conforme se
depreende do balanço patrimonial da Planaltão apontado no Laudo de Avaliação, a
valores contábeis, preparado para fins de incorporação da sociedade na Recorrente
(data-base de 31.12.2000)
236. Foi assim que, na segunda aquisição, a Recorrente registrou ágio no valor de R$
9.329.672,76. Isso porque, o valor investido pela sociedade para adquirir 10% da
Planaltão atingiu o montante de R$ 9.500.000,00, enquanto que o patrimônio líquido
adquirido pela Recorrente – equivalente a 10% do valor de patrimônio líquido da
Planaltão – foi de R$ 170.327,24.
237. Somando os ágios reconhecidos na primeira e na segunda aquisição, chega-se ao
ágio total registrado pela Recorrente na aquisição de 100% das quotas do Planaltão, no
valor de R$ 79.641.272,76.
238. Tem-se, portanto, que no que diz respeito ao ágio reconhecido na aquisição da
Planaltão não merece prosperar a conclusão da r. Decisão recorrida de que os
documentos apresentados pela ora Recorrente na sua Impugnação foram insuficientes
para comprovar o valor pago na aquisição da empresa.
239. Vale inclusive destacar que a afirmação presente na r. Decisão recorrida de que “a
apresentação de cópia de página 399 do Diário Geral onde estaria registrado o
pagamento referente à aquisição da primeira parcela do patrimônio do supermercado
PLANALTÃO não fora suficiente como prova do valor pago, isto porque os
lançamentos contábeis não esclarecem o impacto da auditoria mencionada, passível de
modificar o preço acordado” é equivocada. Isto porque, conforme já demonstrado
anteriormente, as partes tem liberdade para estabelecer o preço, não estando vinculado a
qualquer laudo de auditoria. Além disso, o valor registrado no Diário Geral apresentado
já considera o preço efetivamente pago, após os possíveis ajustes de auditoria que
possam ter sido realizados.
• OMS
240. Na aquisição da OMS, o preço de aquisição foi demonstrado por meio da Carta de
Intenção, assinada em 19.5.1999 (doc. no 16 da Impugnação), do Contrato de
Compromisso de Venda e Compra de Ações e Outras Avenças, datado de 12.7.1999
(doc. no 19 da Impugnação), e por meio da ata societária de aumento de capital da OMS
pela Belopar (sociedade do Grupo Carrefour), de 18.7.1999. Além disso, foram
apresentados todos os cheques relacionados à aquisição, que atingem o exato montante
de R$ 225.000.000,00 (docs. no 18, 20 e 21 da Impugnação).
241. Não bastasse isso, foi apresentada também a ata de cisão da OMS (doc. no 22 da
Impugnação), por meio da qual os vendedores se retiraram da sociedade e receberam o
valor do preço a que faziam jus pela transferência da participação societária.
242. Foi demonstrado também que o valor de patrimônio líquido da OMS na data da
aquisição pela Belopar atingia o montante de R$ 61.000.504,15 (valor de patrimônio
líquido indicado no Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido daOMS).
243. Assim, o ágio registrado pela Belopar na aquisição foi de R$ 163.999.495,85,
tendo em vista que o valor investido pela sociedade para adquirir 100% das quotas da
OMS atingiu o montante de R$ 225.000.000,00, enquanto que o patrimônio líquido
adquirido pela Belopar foi de R$ 61.000.504,15.
Fl. 9842
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

244. Tem-se, portanto, que no que diz respeito ao ágio reconhecido na aquisição da
OMS não merece prosperar a conclusão da r. Decisão recorrida de que não teria sido
apresentado qualquer comprovante de pagamento de preço pela Recorrente.
245. Ademais, no curso da diligência fiscal realizada nestes autos, a Recorrente também
esclareceu que, em dezembro de 2008, o saldo de ágio registrado na sua contabilidade
era de R$ 46.061.081,77, e foi justamente essa a base amortizada nos períodos de 2009
a 2012.
246. Apesar disso, ao enfrentar a discussão após a realização de diligência nos autos, a
r. Decisão Recorrida afirmou que, como restou constatado no relatório de diligência que
o saldo em dezembro de 2008 era de R$ 46.061.081,77, isso significaria que a sociedade
teria amortizado o montante de R$ 165.520.311,84 até dezembro de 2008 (subtraindo os
R$ 46.061.081,77 do valor originalmente contabilizado, de R$ 211.581.393,61):
“Contudo em tendo sido demonstrado pelo resultado da diligência que o
saldo de ágio no final de 2008 era de R$ 46.061.081,77 (fls. 9.074), significa
dizer que, frente ao total de R$ 211.581.393,61, originalmente apropriado pelo
CARREFOUR em sua contabilidade, restou amortizado o montante de R$
165.520.311,84 até dezembro de 2008. Dessa forma, nada haveria para ser
deduzido nos períodos seguintes.
247. Como se pode notar, há uma clara contradição nos fundamentos da r. Decisão
Recorrida: se a decisão reconhece como válido o resultado da diligência, que constatou
a existência de um saldo de ágio de R$ 46.061.081,77 em 31.12.2008, não há como se
afirmar, então, que nada haveria a ser amortizado nos períodos posteriores a 2008.
248. Além disso, se a decisão entende que o valor total do ágio não foi devidamente
comprovado no processo, não poderia então utilizar o valor integral desse ágio (os R$
211.581.393,61) para calcular o montante que teria sido supostamente amortizado em
períodos anteriores.
249. Além disso, também há nova contradição nos fundamentos da r. Decisão Recorrida
quando se afirma que, levando em consideração o valor de ágio amortizado em períodos
anteriores (2007/2008), inexistiria qualquer saldo a ser amortizado após 31.12.2008.
Ora, se a própria decisão reconhece que os ágios amortizados em períodos anteriores já
foram desqualificados pela Fiscalização por meio da lavratura de autos de infração (no
Processo Administrativo no 16561.720140/2012-24), não faz sentido então considerar
essas amortizações como válidas apenas para afirmar que o saldo do ágio já teria sido
integralmente consumido.
250. Por fim, também vale dizer que houve omissão da r. Decisão Recorrida ao afirmar
que a Recorrente teria comprovado apenas o pagamento do valor de R$ 173.000.000,00,
pois há prova nos autos que demonstram o desembolso do preço total de R$
225.000.000,00, em especial os cheques que atingem esse valor total (docs. no 20 e 21
da Impugnação).
251. Note-se, contudo, que não há qualquer referência aos referidos documentos, que se
limitou a afirmar que não haveria prova do valor total desembolsado pela Recorrente.
Nesse ponto, faz-se necessária a reforma da r. Decisão Recorrida uma vez que não
foram apresentados os motivos pelos quais esses documentos não foram considerados
para fins de composição do preço total pego na compra da OMS.
• Consensus
252. Na aquisição da Consensus, foi comprovado o pagamento do preço por meio do
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças, de
8.6.2005 (doc. no 32 da Impugnação), e por meio dos lançamentos contábeis da
Recorrente que evidenciam a saída do dinheiro (doc. no 34 da Impugnação). O
Fl. 9843
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

ajuste de preço da aquisição, no valor de R$ 15.197.144,37 foi comprovado por meio do
demonstrativo de ajuste de estoque e reclassificação de ativos imobilizados (doc. no 35
da Impugnação).
253. O valor do patrimônio líquido da Consensus era de R$ 176.871.257,00, conforme
balanço patrimonial datado de 15.6.2005. Foi assim que a Recorrente registrou ágio no
valor de R$ 151.365.887,37, o qual pode ser encontrado pelo confronto do valor
investido de R$ 313.040.000,00 com o valor de patrimônio líquido de R$
176.871.257,00.
254. Referido valor de ágio foi aumentado pelo ajuste de preço pago pela Recorrente, no
valor de R$ 15.197.144,37.
255. Além disso, devem ser considerados os docs. no 5 a 8, juntados no presente
Recurso Especial para complementar os demais documentos já apresentados na
impugnação e Diligência.
256. Mais uma vez, portanto, demonstra-se o equívoco cometido pela r. Decisão
Recorrida ao alegar que a Recorrente não teria apresentado qualquer comprovante de
pagamento do preço incorrido para adquirir a participação societária na Consensus.
• 5239
257. O pagamento do preço de aquisição da 5239 pelo Grupo Carrefour foi demonstrado
pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (doc. no
47 da Impugnação), pelo laudo de rentabilidade futura citado pela D. Fiscalização,
demonstrando que o valor pago foi de R$ 326.534.000,00 (doc. no 50 da Impugnação), e
pelos contratos de depósito e recibos (doc. no 48 da Impugnação). Inclusive, a
efetividade da operação foi atestada pelo CADE no Ato de Concentração no
08012.008782/98-67.
258. O valor do patrimônio líquido da 5239 era de R$ 59.955.000,00, conforme o Laudo
de Avaliação preparado para fins de contribuição dos bens das Lojas Americanas em
aumento de capital da sociedade. Assim, o valor de ágio registrado pela Stoc na
aquisição foi de R$ 266.579.000,00.
259. No auto de infração, a Fiscalização também glosou o valor relacionado à
amortização do ágio gerado na compra da 5239 por entender que a Recorrente não teria
comprovado documentalmente o pagamento do preço acordado com os vendedores da
companhia.
260. Contudo, durante todo o processo administrativo, a Recorrente juntou diversos
documentos (i.e. recibos de quitação emitidos pelos vendedores e contratos de depósito)
que demonstram de forma clara que a sociedade desembolsou o preço de aquisição
estabelecido em contrato. Veja-se:

261. Apesar disso, a r. Decisão recorrida afirmou que a Recorrente teria comprovado
apenas o pagamento do valor de U$ 204.437.660,40, não fazendo qualquer referência
Fl. 9844
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

aos contratos de depósito acima que comprovam claramente o desembolso do valor
remanescente de U$ 55.562,339,60. Com efeito, a r. Decisão Recorrida deixou de
analisar os referidos documentos e se limitou a afirmar que não haveria prova do valor
total desembolsado pela Recorrente.
262. Além disso, a r. Decisão Recorrida emprega raciocínio equivocado ao afirmar que,
levando em consideração o valor de ágio amortizado em períodos anteriores
(2007/2008), inexistiria qualquer saldo a ser amortizado após 31.12.2008. Ora, se a
própria decisão reconhece que os ágios amortizados em períodos anteriores já foram
desqualificados pela Fiscalização por meio da lavratura de autos de infração (no
Processo Administrativo no 16561.720140/2012-24), não faz sentido então considerar
essas amortizações como válidas apenas para afirmar que o saldo do ágio já teria sido
integralmente consumido.
263. Houve, portanto, comprovação do preço incorrido pela Recorrente na aquisição da
5239, participação essa que foi efetivamente transferida para o Grupo Carrefour. Dessa
forma, o entendimento da r. Decisão recorrida, no sentido de que não teria sido
apresentado documento comprobatório do pagamento, não merece prosperar e também
deve ser afastado por esta E. CSRF.
• CRL
264. O pagamento do preço de aquisição foi demonstrado por meio do Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda Condicional de Novas Ações e Outras
Avenças, de 2.7.1999 (doc. no 56 da Impugnação), e por meio da ata societária de
aumento de capital da sociedade pela Saintpar, de 2.8.1999 (doc. no 58 da Impugnação).
265. Além disso, referido pagamento também foi evidenciado pela ata de cisão da CRL,
por meio da qual houve a retirada dos vendedores e o recebimento do preço acordado
contratualmente (doc. no 59 da Impugnação).
266. A Recorrente também demonstrou que o valor de patrimônio líquido da CRL era
de R$ 30.636.000,00, conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da CRL que
estabeleceu que a parcela remanescente do patrimônio da CRL após a cisão passou a ser
de R$ 30.636.000,00. Assim, o valor de ágio reconhecido pela Saintpar na operação foi
de R$ 87.500.000,00 já que a sociedade investiu R$ 118.136.000,00 para adquirir um
patrimônio líquido de R$ 30.636.000,00.
267. Não há dúvida, então, de que o pagamento do preço relacionado à aquisição da
CRL restou comprovado pelos documentos acostados ao presente processo
administrativo não merecendo prosperar, portanto, o entendimento da r. Decisão
recorrida, no sentido de que não teria sido apresentado documento comprobatório do
pagamento.
• Elysee
268. O pagamento do preço de aquisição da Elysee pela Recorrente foi demonstrado
pelo Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças
(doc. no 93 da Impugnação), pela proposta para aquisição judicial de 22 (vinte e duas)
filiais, apresentada junto com a Nações Unidas (doc. no 89 da Impugnação) e pelos
comprovantes de pagamento juntados à Impugnação apresentada pela ora Recorrente
(doc. no 96 da Impugnação). Após os ajustes realizados, o preço efetivamente pago pela
Recorrente pela aquisição da sociedade Elysee foi de R$ 54.997.452,12.
269. A Recorrente também demonstrou que o valor de patrimônio líquido da Elysee era
de R$ 10.490.322,00, conforme balanço patrimonial de 31.8.2209. Assim, o valor de
ágio reconhecido pela Recorrente na operação foi de R$ 44.507.130,12 já que a
sociedade investiu R$ 54.997.452,12 para adquirir um patrimônio líquido de R$
10.490.322,00.
Fl. 9845
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

270. Na análise do ágio gerado na compra da Elysee pela Recorrente, a r. Decisão
Recorrida manteve a glosa por entender que a sociedade não teria comprovado o
desembolso o preço de aquisição. Contudo, a Recorrente juntou à impugnação
comprovantes de transferência bancária que demonstram o desembolso do preço total de
R$ 54.997.452,12 (doc. no 96 da impugnação e anexos). Há, portanto, um claro
equívoco na análise desses comprovantes, dado que a decisão não fez qualquer
referência a eles e ainda se limitou a afirmar que não haveria prova do valor total
desembolsado pela Recorrente.
271. Não há dúvida, então, de que o pagamento do preço relacionado à aquisição da
Elysee restou comprovado pelos documentos acostados ao presente processo
administrativo, não merecendo prosperar, portanto, o entendimento da r. Decisão
recorrida, no sentido de que não teria sido apresentado documento comprobatório do
pagamento.
• Rede ZAP
272. Na aquisição das 12 (doze) empresas da Rede ZAP, o preço de aquisição foi
demonstrado por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e
Outras Avenças, do Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Quotas e Outras Avenças (doc. no 106 da Impugnação) e dos
comprovantes de pagamento juntados à Impugnação apresentara pela ora Recorrente
(doc. no 108 da Impugnação). Após todos os ajustes decorrentes da negociação, o preço
efetivamente pago pela Recorrente para aquisição das 12 (doze) empresas da Rede ZAP
foi de $ 24.517.182,09.
273. Foi demonstrado também que o valor de patrimônio líquido das 12 (doze)
empresas da Rede ZAP, na data da aquisição pela Recorrente, era negativo em R$
12.157.495,55, conforme balanço patrimonial datado de 30.7.2009.
274. Na análise do ágio gerado na compra da rede de postos ZAP pela Recorrente, a r.
Decisão Recorrida manteve a glosa por entender que a sociedade não teria comprovado
o desembolso o preço de aquisição, “pois o contrato prevê hipótese de ajustes no preço
acertado, a depender de futura auditoria a ser realizada, sendo que não há notícia do
resultado dessa auditoria, e nem comprovante dos valores efetivamente
desembolsados”.
275. Contudo, a Recorrente juntou à impugnação comprovantes de transferência
bancária que demonstram o desembolso do preço total de R$ 24.517.182,09 (doc. no
108 da impugnação). Há, portanto, um claro equívoco na análise desses comprovantes,
dado que a decisão não fez qualquer referência a eles e ainda se limitou a afirmar que
não haveria prova do valor total desembolsado pela Recorrente.
276. Assim, o ágio registrado pela Recorrente na aquisição foi de R$ 36.674.677,64,
tendo em vista que o valor investido pela sociedade para adquirir 100% das quotas das
12 (doze) empresas da Rede ZAP atingiu o montante de R$ 24.517.182,09, enquanto
que o patrimônio líquido adquirido era negativo em R$ 12.157.495,55.
277. Não há dúvidas, então, de que o pagamento do preço relacionado às 8 (oito)
aquisições de participação societária foi demonstrado e comprovado pela Recorrente, de
forma que o entendimento equivocado adotado pela r. Decisão recorrida deve ser
afastado por esta E. CSRF.
IV.D.1. Ad Argumentandum: A contabilidade como prova em favor da Recorrente
278. Caso o pagamento do preço e o montante do ágio não tenham sido comprovados
pela Recorrente, o que se admite apenas para argumentar, vale mencionar que no âmbito
do processo administrativo fiscal não há qualquer limitação às provas que podem ser
produzidas pelas partes.
Fl. 9846
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

279. Aliás, dentre as provas mais relevantes que podem ser apresentadas pelos
contribuintes para comprovar suas operações, há um destaque especial para as cópias
dos registros contábeis das operações. Essa força probante torna-se ainda mais evidente
quando se trata do IRPJ e da CSL. O próprio RIR/99, nos artigos 923 e 924, prescreve
que os registros contábeis fazem prova a favor do contribuinte:
[...]
280. Ora, no presente processo administrativo, as 7 (sete) operações de aquisição,
questionadas pela r. Decisão recorrida, estavam devidamente escrituradas na
contabilidade da Recorrente, nos exatos termos da legislação em vigor. Onde foram
registrados os lançamentos reduzindo as quantidades registradas no caixa das
sociedades adquirentes, bem como a constituição de ativos em participações societárias,
em montante equivalente ao valor do patrimônio líquido adquirido e do ágio (sobre
preço) pagos. Portanto, a contabilidade da Recorrente faz prova a seu favor.
281. Dessa forma, a D. Fiscalização e as D.D. Autoridades Julgadoras de 1a e 2a
Instância deveriam ter considerado os documentos contábeis apresentados pela
Recorrente, bem como as operações tal como elas efetivamente ocorreram, o que levaria
igualmente à devida validação de todas as despesas de amortização dos ágios
registrados pela Recorrente.
282. Deve-se também ressaltar o disposto no artigo 924 acima, o qual deve ser lido em
conjunto com o artigo 923 do RIR/99, para estabelecer que caberia à D. Fiscalização a
eventual prova da inveracidade dos fatos registrados na contabilidade da Recorrente.
283. Logo, é cristalino que não pode a D. Fiscalização, ou as D.D. Autoridades
Julgadoras de 1a e 2a Instância, meramente desconsiderarem a contabilidade da
Recorrente para presumir uma conduta supostamente infracional, sem uma prova
contundente de que essa contabilidade está incorreta.
[...]
Os autos foram encaminhados à PGFN em 03/01/2023 (fls. 9738), tendo esta
apresentado suas contrarrazões (fls. 9739/9747), na qual refuta as alegações da recorrente quanto
ao efetivo pagamento dos ágios glosados, apontando ainda outros vícios indicados pela
fiscalização para a dedutibilidade do ágio em face de cada uma das operações de aquisição.
É o relatório.
Fl. 9847
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos termos regimentais.
A PGFN em suas contrarrazões não questionou o conhecimento do recurso;
apenas refuta as alegações da recorrente quanto ao efetivo pagamento dos ágios glosados,
destacando, ainda, outros vícios apontados pela fiscalização para a dedutibilidade do ágio em
face de cada uma das operações de aquisição.
Observo, de início, que a recorrente suscitou divergência quanto a três matérias,
não sendo admitidas a primeira (Decadência) e terceira (Amortização de ágio – Laudo de
Avaliação).
Com relação a esta última, o despacho de admissibilidade rejeitou a divergência
por considerar que o colegiado a quo, em que pese tenha afastado as alegações trazidas pela
contribuinte no recurso voluntário acerca da validade dos laudos de avaliação, manteve as glosas
fiscais por outros fundamentos, conforme se extrai do despacho, verbis:
“Tema 3 - Amortização Fiscal de Ágio – Laudos de avaliação”
Aduz o recurso:
“38. Entretanto, a r. Decisão Recorrida proferiu entendimento contrário às
pretensões da Recorrente e considerou os Laudos de Avaliação inaptos ao
cumprimento dos requisitos legais por conta de suposta inobservância de valores
de mercado dos ativos adquiridos para fins de cálculo do ágio gerado em cada
operação. (g.n.)
39. A esse respeito, a Recorrente aponta a divergência entre o Acórdão Recorrido
e o entendimento consubstanciado no (i) Acórdão no 1201-001.534, de 5.10.2016
(doc. no 4) (“Paradigma 04”)
[...]
Para demonstração da divergência, o Recorrente extrai trechos do recorrido. Nesse
ponto, o voto condutor do recorrido relata que um dos motivos da autuação fora que os
laudos de rentabilidade futura (pelo fluxo de caixa descontado) seriam insuficientes
porque não teria havido avaliação a valor de mercado dos ativos da investida; relata,
ainda, que o recurso voluntário argumentou em contrário, sustentando que ao tempo dos
fatos não havia legislação que determinasse a “alocação” de parte do ágio à avaliação a
mercado da empresa adquirida, exigência que surgiria apenas em 2014. A Turma a quo
refutou a argumentação da defesa, nos seguintes termos: (g.n.)
“Equivoca-se a recorrente.
Em primeiro lugar, registre-se que é incontroverso que os laudos de avaliação
trazidos pela recorrente não trouxeram os ativos das empresas adquiridas a valor
de mercado.
Fl. 9848
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Isto posto, cumpre esclarecer que a autoridade fiscal não está a exigir que a
recorrente “aloque” parte do ágio nos ativos da empresa adquirida. O que se está
a afirmar é que os laudos apresentados negligenciaram a avaliação dos ativos a
valor de mercado, o que, por imperativo lógico, inviabiliza a correta
determinação do valor pago especificamente pela expectativa de rentabilidade
futura do empreendimento.
Para fins legais tributários, entretanto, denominou-se ágio toda diferença entre o
valor de patrimônio liquido do investimento e o seu custo de aquisição. Isto a
que a lei chamou de ágio, por sua vez, pode ter 3 fundamentos: (i) valor de
mercado dos ativos; (ii) valor de rentabilidade prevista para o futuro; e (iii) fundo
de comércio/intangíveis e outras razões econômicas.
Assim, sempre que um investimento é adquirido por valor superior ao valor
contábil, a diferença entre o patrimônio líquido na época da aquisição e o valor
efetivamente pago pode ter causa em qualquer um desses aspectos, em qualquer
proporção.
É possível que a diferença seja inteiramente fundada na expectativa de
rentabilidade futura, como parece defender a recorrente nos casos concretos.
Basta, para isso, que seja demonstrado que o valor de mercado dos
ativos/passivos adquiridos correspondia exatamente ao valor contábil desses
ativos/passivos.
É perfeitamente possível que isso ocorra, porém é imprescindível que seja
demonstrado. Até porque, quando se trata de negócios realizados entre terceiros
independentes, foge à lógica econômica que, possuindo os ativos valor de
mercado superior ao valor contábil, a parte os venderia considerando este último.
Por isso é que a autoridade fiscal fala que “a expectativa da rentabilidade é valor
residual a ser apurado depois de valorados a mercado os ativos e passivos
identificáveis”.
De fato, não há que se falar em ágio por expectativa de rentabilidade futura sem
antes avaliar o valor de mercado do patrimônio adquirido.
Em que pese a imprecisão da terminologia utilizada no texto legal (que sugere
ser ágio a diferença entre valor de patrimônio liquido e valor de mercado), está
claro que apenas o valor pago em função da rentabilidade futura é que é passível
de ter sua amortização deduzida para fins fiscais.
Assim, o laudo que atesta o valor da empresa tomando como base apenas a
valoração contábil do seu PL, sem valorar a mercado seus ativos e passivos
(ainda que essa valoração viesse a demonstrar que o valor de mercado era
exatamente igual ao valor contábil), não se presta a quantificar com precisão a
parte do valor desembolsado que se refere ao ágio fundado na expectativa de
rentabilidade futura da adquirida.
Esta é a questão primordial levantada pela autoridade fiscal, e que a recorrente
não logrou infirmar. Pelo contrário, no entender da recorrente, como a lei não
especifica em detalhes como deve se dar a demonstração da diferença entre o
valor de PL e o custo de aquisição (art. 385 §3o do RIR/99), essa demonstração
pode ser feita ao bel critério do contribuinte.
Ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de tese baseada meramente
na doutrina contábil posterior à adoção das novas regras contábeis pela Lei
11.638/07. Tais observações decorrem da lógica econômica e contábil, e são
extraídas do próprio texto legal, tal qual consta do RIR/99 desde sua edição (arts.
385 e 386).
Fl. 9849
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Até porque, mesmo antes da vigência da Lei 12.973/2014, o Decreto 1.598/77
exigia que o lançamento contábil do ágio com base no valor de mercado ou na
expectativa de rentabilidade futura fosse baseado em demonstração que o
contribuinte deveria arquivar como comprovante, segundo a antiga redação de
seu art. 20, parágrafo 3o.
É bem verdade que, conforme a legislação vigente à época dos fatos, tal
demonstração poderia se dar tanto através de laudo ou por meio de qualquer
outro elemento de prova que efetivamente comprovasse o fundamento
econômico do ágio com base na expectativa de sua rentabilidade futura, contanto
que de fato fossem trazidos aos autos elementos suficientes para o
preenchimento deste requisito.”
(grifou-se)
Na sequência, o acórdão passa a analisar as provas do caso concreto, pronunciando-se a
respeito de cada glosa fiscal. E o que se observa é que, nos casos em que a Turma
manteve a glosa fiscal, não o fez por objeção ao método do “fluxo de caixa
descontado”, nem pela questão da “valoração a mercado da investida”. Em outras
palavras, quando o recorrido discorre sobre a necessidade de o ágio refletir apenas a
rentabilidade futura, como condição de dedutibilidade, o faz em resposta a argumento
do recurso voluntário, mas quando o julgador analisa as operações específicas, os
fundamentos pelos quais manteve glosas fiscais foram outros, como exposto a
seguir: (g.n.)
“Ágio Planaltão” – o acórdão recorrido manteve parte da glosa apenas ao
fundamento de falta de demonstração do efetivo desembolso:
“De fato a Recorrente apresentou cópia de Laudo de Avaliação
Econômico-Financeiro da PLANALTÃO, elaborado em maio de
1999, firmado e com identificação de seus autores. Esse relatório
concluiu, com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, que o
valor de 100% do capital da empresa seria de R$ 82.100.000,00, em
31/12/1998. O Contrato de Aquisição de Participação Acionária e
Outras Avenças, firmado em 13/05/1999, preço a ser pago pela
aquisição foi fixado em R$ 73.800.000,00, por 90% das ações. Em
relação a este valor o laudo é valido e suficiente.
Para os 10% remanescentes, o laudo de 18 meses reflete a expectativa
de rentabilidade futura na data da formação do preço, contudo não resta
comprovado o pagamento do preço.
(...) Mantenho a glosa do àgio correspondente a parte correspondente
aos 10% referidos como segunda parcela remanesce, pela falta de
comprovação do efetivo desembolso.”
(grifou-se)
“Ágio OMS” – o acórdão recorrido não manteve a glosa por objeção ao laudo
elaborado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, nem pela
questão da “valoração a mercado da investida”; a glosa foi mantida ao
fundamento de que “os valores identificados como de possível amortização
esgotaram-se em dezembro de 2008” pelo que “nada haveria para ser deduzido
nos períodos seguintes”.
“Ágio CONSENSUS” - o acórdão recorrido não manteve a glosa por objeção ao
laudo elaborado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, nem
pela questão da “valoração a mercado da investida”; a glosa foi mantida ao
Fl. 9850
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

fundamento de “ausência de comprovação do pagamento do preço aos junto aos
vendedores”.
“Ágio LASA 5239” - o acórdão recorrido não manteve a glosa por objeção ao
laudo elaborado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, nem
pela questão da “valoração a mercado da investida”; a glosa foi mantida ao
fundamento de que o ágio amortizável se esgotara em períodos anteriores, nada
restando para ser deduzido nos períodos autuados, conforme resultado de
diligências e decisão proferida no processo 16561.720.140/2012-24.
“Ágio CRL” – o acórdão recorrido não manteve a glosa por objeção ao laudo
elaborado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, nem pela
questão da “valoração a mercado da investida”; a glosa foi mantida ao
fundamento de “falta de comprovação do efetivo desembolso, pois o contrato
prevê hipótese de ajustes no preço acertado, a depender de futura auditoria a
ser realizada, sendo que não há notícia do resultado dessa auditoria, e nem
comprovante dos valores efetivamente desembolsados”.
“Ágio RDC” – o acórdão recorrido não manteve a glosa por objeção ao laudo
elaborado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, nem pela
questão da “valoração a mercado da investida”; a glosa foi mantida aos seguintes
fundamentos: a) laudo rejeitado por “não discriminar os critérios de avaliação
nem identificar seus autores” e b) não-comprovação do pagamento do preço
final.
“Ágio Rede ZAP” – o acórdão recorrido não manteve a glosa por objeção ao
laudo elaborado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, nem
pela questão da “valoração a mercado da investida”; a glosa foi mantida ao
fundamento de “falta de comprovação do efetivo desembolso, pois o contrato
prevê hipótese de ajustes no preço acertado, a depender de futura auditoria a
ser realizada, sendo que não há notícia do resultado dessa auditoria, e nem
comprovante dos valores efetivamente desembolsados”.
Considerando que, quando a Turma a quo manteve glosas fiscais, o fez por fundamentos
alheios à terceira divergência proposta, não há conflito jurisprudencial a ser dirimido em
favor do Recorrente.
Assim sendo, nega-se seguimento à terceira matéria.
Portanto, a premissa adotada pelo despacho do presidente da Câmara a quo é de
que a objeção fiscal relacionada ao escopo do laudo de avaliação com vistas a efetiva
demonstração da rentabilidade futura dos empreendimentos avaliados, apesar de claramente
enfrentada e mantida no voto da d. relatora, não impediu a análise dos demais fatos relacionados
às aquisições, sendo que as glosas mantidas o foram por outros fundamentos.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido revela uma certa ambiguidade,
quiçá obscuridade, pois a despeito de negar expressamente a capacidade dos laudos de
demonstrar a rentabilidade futura dos empreendimentos, conforme objetou a autoridade fiscal no
TVF, o que, em princípio, seria suficiente para validar as glosas, passa em seguida a analisar as
operações societárias e apresenta para cada uma delas os motivos para a manutenção da glosa ou
do seu cancelamento.
Posto isto, considerando que a única matéria admitida refere-se à Amortização
Fiscal de Ágio – Comprovação do Pagamento do preço e o acórdão recorrido analisa oito
operações de ágio, entendo que cabe uma análise mais detida da divergência apontada com vistas
à sua caracterização ou não em face de cada um dos ágios cuja amortização foi glosada.
Fl. 9851
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

O despacho de admissibilidade aponta que a recorrente fez o cotejo analítico dos
paradigmas arrolados apenas em face dos ágios denominados “Planaltão” e “Consensus” e após a
análise dos acórdãos concluiu que a divergência restou caracterizada somente em face do
acórdão paradigma 1302-002.013, verbis:
[...]
Prosseguindo, o acórdão no 1401-003.120 passa à análise em separado das operações de
interesse. Como o recurso em exame selecionou, para demonstração da alegada
divergência, trechos pertinentes às aquisições de “PLANALTÃO” e “CONSENSUS”,
transcreve-se a seguir a íntegra da análise empreendida pelo Colegiado a quo, quanto a
estes ágios específicos.
[...]
Percebe-se, portanto, que a decisão recorrida não restringe a “prova de efeito
pagamento” a transferências bancárias. Mas exige prova do sacrifício financeiro,
evidência de que o preço acordado (incluído o ágio) foi efetivamente pago.
O paradigma no 1302-002.013 de fato traz interpretação divergente ao entender que os
atos que operam a transferência das participações societárias (Instrumento Particular de
Acordo, Reafirmação e Assunção de Obrigações e Outras Avenças; Atas de
Assembleias) fazem prova do pagamento do preço acordado e, em decorrência, do ágio
nele embutido:
“Conforme relato, a operação específica que teria originado a segunda parcela do
ágio em estudo foi o aumento de capital da Mauá SA Participações,
integralmente subscrito pela Carpil S.A. pelo valor de R$131.403.735,00 dos
quais R$122.742.270,00 foram destinados à reserva de ágio. Conforme previsão
expressa da Ata da Assembléia Geral que aprovou o aumento de capital, item 03,
fls. 1956/1957, a integralização de todo o valor subscrito deveria ocorrer até
31/12/1999 em moeda nacional.
Instada a comprovar os pagamentos que lastrearam as operações societárias
realizadas, entre eles o pagamento que foi previsto, em contrato, como
contrapartida para a subscrição de capital feita pela Carpil, a autuada apresentou
a ata da AGE que deliberou pelo aumento de capital (20/10/1999, às 9Horas fls
1956); Ata da AGE que deliberou pela aplicação dos recursos integralizados
(20/10/1999, 11 horas fls 1959) para fins de resgate das ações da Mauá que eram
de propriedade da sua sócia fundadora (Vepar SA) e o intitulado "Instrumento
Particular de Acordo, Reafirmação e Assunção de Obrigações e Outras Avenças'
(fls 1926/1929).
Com a devida vênia, não há como concordar com a DRJ, no que diz respeito ao
entendimento de tais documentos, "apenas desenham o escopo formal das
operações realizadas"; que não constituem "efetivas comprovações dos
pagamentos neles mesmos previstos"; que "não são hábeis e suficientes para
respaldar o ágio contabilizado".
Verifica-se que, houve de fato e de direito a efetiva transferência de propriedade
da empresa Eldorado S.A. que, após as operações societárias em questão, passou
a ser de titularidade da recorrente. Não há como se conceber, nesse contexto, que
não houve pagamento.
Com base nos fatos e fundamentos acima, entendo que estão consubstanciadas as
aquisições de participações acionárias com ágio, realizadas , conforme relato, no
ano de 1999.
Fl. 9852
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

(...)
No presente caso, a recorrente demonstrou que foram atendidas as exigências
legais necessárias para que as operações societárias resultassem na configuração
na qual se baseou para colher a dedutibilidade das despesas com a amortização
do ágil. Inclusive que houve pagamento pela aquisição societária. Pois, do
contrário, não teria havido transferência de domínio e propriedade, como se
verifica nos autos.”
(grifou-se)
Pelo que se extrai do paradigma admitido, a divergência entre o contribuinte e o
Fisco se referiu à falta de apresentação do comprovante de pagamento da operação que havia
sido registrada contabilmente apenas com base no contrato particular de aquisição e nas atas da
AGE que aprovaram as operações de subscrição de capital com ágio, considerados elementos
suficientes para o outro colegiado do CARF, vez que“houve de fato e de direito a efetiva
transferência de propriedade da empresa Eldorado S.A. que, após as operações societárias em
questão, passou a ser de titularidade da recorrente”.
Não há naquele caso paradigma outras discussões acerca da demonstração do
valor do ágio, de possíveis ajustes no preço previstos em contrato em decorrência de
superveniências passivas ou de apuração de estoques, etc.
Limita-se a discussão, pura e tão somente, à falta de apresentação de um
documento comprovando o efetivo pagamento da participação.
Diante disso, cabe analisar cada um dos fundamentos para o não reconhecimento
da dedutibilidade dos ágios examinados no acórdão recorrido com vistas à verificar se eles
permitem confirmar a caracterização da divergência apontada pela recorrente quanto à
comprovação do pagamento do ágio e se o enfrentamento dessa questão nos moldes do
paradigma admitido é suficiente para reformar o entendimento do colegiado a quo, mormente
por se tratar de entendimentos externados com base em conjuntos probatórios específicos.
O acórdão recorrido traz a seguinte análise das operações que deram ensejo aos
ágios amortizados, verbis:
Supermercado Planaltão
Diante dessas considerações, passa-se a análise dos elementos de prova referentes a
cada uma das operações de aquisição que geraram o ágio em questão.
a) Da Aquisição do Supermercado Planaltão.
Segundo a Fiscalização, não foi apresentado nenhum relatório com as conclusões do
trabalho dos auditores a respeito do valor do patrimônio da adquirida nem tampouco
qualquer comprovante de pagamento do valor da aquisição. A apresentação de cópia de
página 399 do Diário Geral onde estaria registrado o pagamento referente à aquisição da
primeira parcela do patrimônio do supermercado PLANALTÃO não foram suficientes
como prova do valor pago, isto porque os lançamentos contábeis não esclarecem o
impacto da auditoria mencionada, passível de modificar o preço acordado. Ademais,
não foi apresentado o laudo contábil que deveria ter sido levantado na data da aquisição
ou até trinta dias, no máximo, antes dessa data. Portanto, na pendência da necessária
documentação que comprovasse tanto o valor total pago quanto o montante do ágio
lançado, bem como em razão da inexistente demonstração de ser ágio proveniente da
Fl. 9853
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

expectativa de rentabilidade futura da adquirida, não foi possível aceitar como válida a
parcela da mais valia deduzida no lucro real.
Por seu lado, a Recorrente aduz que a operação de aquisição do Supermercado Planaltão
está suficientemente demonstrada, pois foi objeto de análise pelo CADE no Ato de
Concentração no 08012.004818/9941, no qual o órgão regulador concluiu pela
aprovação da operação, sem quaisquer restrições.
De modo que, a primeira aquisição no valor de R$ 73.800.000,00 foi devidamente
demonstrada por meio do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, por meio
do Diário da Recorrente do período de 1.6.1999 a 30.6.1999 e por meio da ata de
aumento de capital da Planaltão datada de 31.5.1999. O valor de patrimônio líquido da
Planaltão nessa primeira aquisição era de R$ 3.876.000,00, conforme balanço
patrimonial datado de 31.12.1998.
Na segunda aquisição, referente aos 10% da Planaltão, o pagamento do preço foi
estabelecido no contrato de Opção Preferencial de Compra e Venda de Ações (Quotas)
de Participação em Sociedade, assinado em 28.12.2000, e no Instrumento Particular de
Contrato de Venda e Compra de Ações. Neste contrato, foi declarado que o preço desta
segunda fase da operação foi de R$ 9.500.000,00, pago por meio da emissão de uma
nota promissória prosoluto.
O patrimônio líquido da sociedade Planaltão era de R$ 1.703.272,39, conforme se
depreende do balanço patrimonial da Planaltão apontado no Laudo de Avaliação, a
valores contábeis, preparado para fins de incorporação da sociedade na Recorrente
(data-base de 31.12.2000).
Desta forma, segundo a Recorrente, o ágio foi suportado por laudo de avaliação
reparado de acordo com a legislação tributária em vigor ao tempo dos fatos. A exigência
da D. Fiscalização no sentido de que ela deveria ter apresentado novo laudo de
avaliação econômico-financeira para a segunda aquisição não merece prosperar, uma
vez que a legislação vigente à época não estipulava qualquer requisito a ser obedecido
pelo contribuinte na demonstração de suporte do ágio. A aquisição da Planaltão foi um
negócio único, de forma que o Grupo Carrefour utilizou a mesma avaliação econômica
que havia sido preparada ao tempo da primeira aquisição, em completa consonância
com a legislação tributária.
Em relação a esta operação o questionamento a ser respondido pela diligência foi:
(i) intimar a Recorrente a apresentar prova do preço final efetivamente pago aos
vendedores, após os ajustes de preço previstos nos respectivos contratos, bem
como indicar os motivos pelos quais tal documento não foi apresentado por
ocasião da fiscalização;
(ii) recalcular o valor da glosa para cada ano-calendário (2009 a 2012)
considerando como preço pago o valor de R$73.800.000,00, indicando os
critérios adotados para este cálculo, ou seja, informando (a) o valor do
investimento (valor de patrimônio líquido), (b) o valor do ágio (diferença entre
preço pago e o valor em "a"); (c) o prazo de amortização utilizado; e (d) a data de
início de amortização considerada.
Em resposta o Relatório Conclusivo da Diligência asseverou que:
Foi entregue, em resposta ao requerido nesta diligência, cópia dos mesmos
elementos que já constam no processo de constituição do crédito tributário. Não
há laudo contábil, apenas referência retirada do relatório de avaliação
econômico-financeira, que não se constitui em documento hábil para demonstrar
o valor do patrimônio líquido da adquirida.
Fl. 9854
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Dessa forma, não é possível nem calcular o valor total do ágio que teria surgido
na aquisição nem se apurar o eventual montante do pagamento pela expectativa
de rentabilidade futura.
O saldo remanescente do ágio em 31/12/2002, no montante de R$ 49.637.000,00,
passou a ser amortizado no período de 11 anos e 7 meses (fls. 1.564)
Ao se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente insiste na viabilidade do
ágio, mencionando que:
26. Primeiramente, a Recorrente esclarece que a estrutura de aquisição
implementada para aquisição do Planaltão foi dividida em duas partes, mais
especificamente, em duas aquisições: uma aquisição realizada em 1999 e outra
aquisição realizada em 2000. O valor total que foi investido pela Recorrente para
adquirir 100% da Planaltão atingiu o montante de R$ 83.300.000,00.
27. Na primeira aquisição, o preço pago foi de R$ 73.800.000,00 foi
devidamente demonstrada por meio do Contrato de Aquisição de Participação
Societária e Outras Avenças (doc. no 5 da Impugnação), do Diário da Recorrente
do período de 1.6.1999 a 30.6.1999 (doc. no 6 da Impugnação) e da ata de
aumento de capital do Planaltão datada de 31.5.1999.
28. Como resultado dessa primeira aquisição, a Recorrente registrou ágio no
valor de R$ 70.311.600,00. Isso porque, o valor investido foi de R$
73.800.000,00, enquanto que o patrimônio líquido adquirido pela Recorrente –
equivalente a 90% do valor de patrimônio líquido da Planaltão – foi de R$
3.488.400,00, conforme balanço patrimonial datado de 31.12.1998, apontado na
página 13 do laudo de avaliação econômico-financeira da Planaltão preparado
pela CCF Brasil (doc. no 8 da Impugnação).
29. Já na segunda aquisição, o preço pago foi de R$ 9.500.000,00, conforme
estabelecido no Contrato de Opção Preferencial de Compra e Venda de Ações
(Quotas) de Participação em Sociedade, assinado em 28.12.2000 (doc. no 9 da
Impugnação), e no Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de
Ações (doc. no 10 da Impugnação).
30. Com relação a essa aquisição, a Recorrente registrou ágio no valor de R$
9.329.672,76. Isso porque, o valor investido foi de R$ 9.500.000,00, enquanto
que o patrimônio líquido adquirido pela Recorrente – equivalente a 10% do valor
de patrimônio líquido da Planaltão – foi de R$ 170.327,24, conforme Laudo de
Avaliação (doc. no 11 da Impugnação).
31. Dessa forma, o ágio total registrado pela Recorrente na aquisição de 100%
das quotas do Planaltão foi de R$ 79.641.272,76 (soma do ágio registrado na
primeira aquisição com o ágio registrado na segunda aquisição).
De fato a Recorrente apresentou cópia de Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro da
PLANALTÃO, elaborado em maio de 1999, firmado e com identificação de seus
autores. Esse relatório concluiu, com base na metodologia do fluxo de caixa descontado,
que o valor de 100% do capital da empresa seria de R$ 82.100.000,00, em 31/12/1998.
O Contrato de Aquisição de Participação Acionária e Outras Avenças, firmado em
13/05/1999, preço a ser pago pela aquisição foi fixado em R$ 73.800.000,00, por 90%
das ações. Em relação a este valor o laudo é valido e suficiente.
Para os 10% remanescentes, o laudo de 18 meses reflete a expectativa de rentabilidade
futura na data da formação do preço, contudo não resta comprovado o pagamento do
preço.
Fl. 9855
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

No dia 28/12/2000, a Recorrente acordou a compra dos 10% restantes das ações de
PLANALTÃO,
de
propriedade
de
JJPA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo valor de R$ 9.500.000,00 (Cláusula Terceira do
Contrato de fls. 2.006 a 2.016)
Em 18/02/2013, o CARREFOUR apresentou cópia de página 399 do Diário Geral
onde estaria registrado o pagamento referente à aquisição da primeira parcela do
patrimônio do supermercado PLANALTÃO. No entanto, a pretensão de que esses
documentos sirvam como prova do valor pago não se concretiza, isto porque os
lançamentos contábeis não esclarecem o impacto da auditoria mencionada no item
acima, passível de modificar o preço acordado. Não fica de modo algum claro qual
teria sido o impacto da auditoria sobre o preço final, posto que não nos foi
apresentado nenhum relatório com as conclusões do trabalho dos auditores nem
tampouco qualquer comprovante de pagamento do valor da aquisição Mantenho a glosa
do àgio correspondente a parte correspondente aos 10% referidos como segunda parcela
remanesce, pela falta de comprovação do efetivo desembolso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao denominado Ágio Planaltão para afastar a
glosa dos valores referidos às operações de aquisição das empresas Supermercado
Planaltão (comprovado 73.800.000,00).
O acórdão recorrido foi complementado pelo acórdão de embargos no 1401-
004.128, quanto a esta matéria, verbis:
Aduz a embargante a existência de contradição/obscuridade no julgado, consoante os
excertos dos embargos a seguir transcritos, verbis:
[...]
Revisando o inteiro teor da decisão embargada, verifica-se que há
obscuridade/contradição a ser sanada, no que diz respeito à exoneração do crédito
tributário em relação à primeira parcela (aquisição de 90%, correspondente ao montante
de R$ 73.800.000,00), da aquisição do Supermercado Planaltão.
Assim, no que diz respeito ao julgamento de procedência parcial em relação a esta
operação, esclareço em complementação ao voto, que aquilo que efetivamente restou
decidido pela Turma por ocasião do julgamento, foi no sentido de reconhecer que no
que diz respeito ao “Ágio Planaltão”, a estrutura de aquisição implementada pela
Recorrente para aquisição do Planaltão foi dividida em duas partes, mais
especificamente, em duas aquisições: uma aquisição realizada em 1999 e outra
aquisição realizada em 2000. O valor total que foi investido pela Recorrente para
adquirir 100% da Planaltão atingiu o montante de R$ 83.300.000,00.
Deste modo, restou exonerada a parcela correspondente à primeira aquisição, tendo-se
que, conforme documentos dos autos, o preço pago foi de R$ 73.800.000,00 foi
devidamente demonstrada por meio do Contrato de Aquisição de Participação Societária
e Outras Avenças (doc. no 5 da Impugnação), do Diário da Recorrente do período de
1.6.1999 a 30.6.1999 (doc. no 6 da Impugnação) e da ata de aumento de capital do
Planaltão datada de 31.5.1999.
Foi considerado pela Turma eu como resultado dessa primeira aquisição, a Recorrente
registrou ágio no valor de R$ 70.311.600,00. Isso porque, o valor investido foi de R$
73.800.000,00, enquanto que o patrimônio líquido adquirido pela Recorrente –
equivalente a 90% do valor de patrimônio líquido da Planaltão – foi de R$
3.488.400,00, conforme balanço patrimonial datado de 31.12.1998, apontado na página
13 do laudo de avaliação econômico-financeira da Planaltão preparado pela CCF Brasil
(doc. no 8 da Impugnação).
Fl. 9856
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Por essa razão, embora a parte da glosa afastada pelo Colegiado, no montante de R$
73.800.000,00, seja exatamente a mesma que o contribuinte buscava comprovar com a
apresentação da página 399 do livro Diário Geral e que a Turma considerou, por si só,
insuficiente para demonstrar o efetivo desembolso, uma vez conjugada essa informação
com os demais elementos de prova constantes nos autos, quais sejam, Contrato de
Aquisição de Participação Societária e a ata de aumento de capital dos Supermercados
Planaltão, entendeu-se pela suficiência da demonstração da ocorrência do pagamento do
preço, que somada a demonstração, através de laudo de avaliação, sobre o valor do
patrimônio da adquirida, tornou possível o reconhecimento do ágio pretendido, no
limite do valor do pagamento reconhecido.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos infringentes, no
sentido de sanar contradição e obscuridade.
Pelo que se extrai do voto condutor do acórdão de recurso voluntário, o colegiado
a quo considerou comprovada apenas a parcela de 90% do capital da empresa Planaltão
adquirida inicialmente, o que foi reafirmado no acórdão de embargos.
Com relação aos 10% restantes, adquiridos em um segundo momento, foram
considerados indedutíveis tendo em vista que não foi apresentado outro comprovante do
pagamento além dos registros contábeis já apresentados como comprovante da primeira
aquisição que já haviam sido considerados na comprovação daquela parcela.
Além disso o voto condutor do acórdão aponta que “os lançamentos contábeis
não esclarecem o impacto da auditoria mencionada no item acima, passível de modificar o
preço acordado. Não fica de modo algum claro qual teria sido o impacto da auditoria sobre o
preço final, posto que não nos foi apresentado nenhum relatório com as conclusões do trabalho
dos auditores”.
Entendo que trata-se de situação específica do acórdão recorrido que não se
vislumbra no acórdão paradigma admitido. Naquele acórdão não se observa qualquer discussão
quanto à possível ajuste do preço em face de auditoria sobre o preço final prevista
contratualmente, como no caso sob exame.
Destarte, entendo que a divergência não se estabelece em face da parcela
remanescente da aquisição da empresa Planaltão.
Organização Mineira de Supermercados Ltda – OMS
O acórdão recorrido trouxe a seguinte análise sobre a aquisição da empresa OMS,
verbis:
Aquisição da Organização Mineira de Supermercados Ltda.
Segundo a Fiscalização, não foi apresentado nenhum relatório com as conclusões do
trabalho dos auditores a respeito do valor do patrimônio da adquirida nem tampouco
qualquer comprovante de pagamento do valor da aquisição. Ademais, não foi
apresentado o laudo contábil que deveria ter sido levantado na data da aquisição ou até
trinta dias, no máximo, antes dessa data. Portanto, na pendência da necessária
documentação que comprovasse tanto o valor total pago quanto o montante do ágio
lançado, bem como em razão da inexistente demonstração de ser ágio proveniente da
expectativa de rentabilidade futura da adquirida, não foi possível aceitar como válida a
parcela da mais valia deduzida no lucro real.
Fl. 9857
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Na aquisição da OMS, alega a Recorrente o preço de aquisição é demonstrado por meio
da Carta de Intenção, assinada em 19/05/1999 bem como os outros documentos
apresentados reforçam os pagamentos efetuados bem como o processo de formação do
ágio. Tal operação foi objeto de análise pelo CADE no Ato de Concentração no JUR_SP
26802733v1 514016.370244 9 08012.006899/9914, no qual o órgão regulador concluiu
pela aprovação da operação, sem quaisquer restrições. Além disso, em decisão proferida
nos autos do Processo Administrativo no 16561.720140/201224, que discute a glosa de
despesas de amortização de ágio que foram deduzidas pela Recorrente no ano-
calendário de 2007, as DD. Autoridades Julgadoras de 1a Instância reconheceram 100%
do ágio decorrente da aquisição da OMS pela Recorrente.
Informa também que o pagamento do preço foi comprovado por meio Carta de
Intenção, assinada em 19.5.1999, do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de
Ações e Outras Avenças, datado de 12.7.1999, e por meio da ata societária de aumento
de capital da OMS pela Belopar (sociedade do Grupo Carrefour), de 18.7.1999. Além
disso, foram apresentados todos os cheques relacionados à aquisição, que atingem o
exato montante de R$ 225.000.000,00.
Não bastasse isso, foi apresentada também a ata de cisão da OMS, por meio da qual os
vendedores se retiraram da sociedade e receberam o valor do preço a que faziam jus
pela transferência da participação societária. O valor do patrimônio líquido da OMS na
data da aquisição pela Belopar atingia o montante de R$ 61.000.504,15, conforme
Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido da OMS.
Contudo, conforme anotado na resolução de diligência, a Recorrente, embora solicitada
ainda por ocasião da fiscalização, não teria feito prova do ajuste de preço previsto no
contrato.
Neste sentido, quanto ao valor depositado em conta bloqueada, sua natureza de preço
efetivamente pago não restaria comprovada.
A conclusão acima resultaria em alteração no valor do ágio, como resultado reflexo de
se considerar um valor menor de preço pago no caso, poderia ser considerado como
preço pago pela OMS não os R$225.000.000,00, mas apenas o valor final do negócio,
isto é, o valor entregue aos vendedores não depositado em conta bloqueada, de
173.000.000,00, mais (eventualmente) o valor depositado em conta bloqueada que foi
efetivamente levantado pelos vendedores, se aceita tal prova posterior.
Todavia, a partir das informações constantes dos autos não é possível dizer qual seria o
valor da glosa para os anos de 2009 a 2012 considerando tais parâmetros, seja pela falta
da informação quanto aos valores das contas bloqueadas que foram levantados pelos
vendedores, seja pela ausência de informação completa quanto aos critérios utilizados
para o cálculo do ágio glosado, já que a glosa foi integral.
Sobre tais fatos o pedido de diligência buscou esclarecer melhor a prova do pagamento
e o valor a ser amortizado, com base nos seguintes questionamentos:
(i) intimar a Recorrente a apresentar prova do valor depositado em conta
bloqueada que foi efetivamente entregue aos vendedores da OMS e indicar os
motivos pelos quais tal documento não foi apresentado por ocasião da
fiscalização;
(ii) recalcular o valor da glosa para cada ano-calendário (2009 a 2012)
considerando como preço pago o valor de R$173.000.000,00, indicando os
critérios adotados para este cálculo, ou seja, informando (a) o valor do
investimento (valor de patrimônio líquido), (b) o valor do ágio (diferença entre
preço pago e o valor em "a"); (c) o prazo de amortização utilizado; e (d) a data de
início de amortização considerada.
Fl. 9858
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Contudo, sobre tais questionamentos, conforme constatado pela diligência fiscal:
O questionamento sobre o destino do valor depositado em conta bloqueada não
foi respondido. Reafirmou-se, no entanto, que o total que teria sido pago pela
aquisição dos SUPERMERCADOS OMS foi de R$ 225.000.000,00. O laudo
contábil de fls. 9.086 a 9.090 avaliou o patrimônio líquido da adquirida em R$
61.000.504,15, que resultaria em ágio de R$ 163.999.495,75.
No início do procedimento de fiscalização, no entanto, informou-se sobrepreço
de R$ 211.581.393,61 (fls. 364), condizente com o total constante da conta
contábil “Ágio sobre Consolidadas” componente do ativo diferido do
CARREFOUR.
Considerando como preço pago o valor de R$ 173.000.000,00 e R$
61.000.504,15 o patrimônio líquido da adquirida, o ágio total seria de R$
111.999.495,85.
Tendo em vista que o saldo de ágio no final de 2008 era de R$ 46.061.081,77
(fls. 9.074), significa dizer que, frente ao total de R$ 211.581.393,61,
originalmente apropriado pelo CARREFOUR em sua contabilidade, restou
amortizado o montante de R$ 165.520.311,84 até dezembro de 2008. Dessa
forma, nada haveria para ser deduzido nos períodos seguintes.
O Laudo econômico-financeiro que estaria sendo elaborado com vistas a
determinar prazo mínimo necessário para amortizar o saldo de ágio traz a
informação de que 40% do ágio apropriado na aquisição foi deduzido entre
01/01/2001 e 31/12/2002, restando R$ 126.948.836,16 a ser abatido em 113
meses a partir de 01/01/2003 (fls.1.071) ou R$ 1.123.441,02 ao mês.
Em sua manifestação sobre o Resultado da diligência, a Recorrente insiste que não
haveriam dúvidas de que todos os atos envolvidos na operação de aquisição da OMS
estão devidamente evidenciados e comprovados, não sendo legítima qualquer alegação
que pretendesse colocar em dúvida os seus devidos efeitos fiscais e reclama que:
14. O preço pago pela Recorrente na aquisição de 100% das quotas da OMS foi
de R$ 225.000.000,00, conforme ficou comprovado pelos seguintes documentos
juntados pela Recorrente: (i) Carta de Intenção, assinada em 19.5.1999 (doc. no
17 da Impugnação); (ii) Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Ações
e Outras Avenças, datado de 12.7.1999 (doc. no 19 da Impugnação), e (iii) ata
societária de aumento de capital da OMS pela Belopar (sociedade do Grupo
Carrefour), de 18.7.1999 (doc. no 22 da Impugnação). Além disso, foram
apresentados todos os cheques relacionados à aquisição, que atingem o exato
montante de R$ 225.000.000,00 (docs. no 20 e 21 da Impugnação).
15. Como forma de comprovar o preço efetivamente pago, a Recorrente ainda
apresentou a ata de cisão da OMS (doc. no 22 da Impugnação), por meio da qual
os vendedores se retiraram da OMS e receberam o valor do preço a que faziam
jus pela transferência da participação societária.
16. De acordo com o Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido da OMS
(doc. no 23 da Impugnação), o patrimônio líquido remanescente da OMS após a
cisão era de R$ 61.000.504,15. É exatamente esse o valor de patrimônio líquido
que foi adquirido pela Recorrente (valor do patrimônio líquido no dia do
fechamento do negócio, pós-saída dos vendedores).
17. Portanto, como resultado dessa aquisição da participação societária,
registrou-se um ágio no valor de R$ 163.999.495,85 (e não R$ 211.581.393,61,
como afirmado no Relatório Conclusivo de Diligência). Isso porque, o valor
investido pela sociedade para adquirir 100% das quotas da OMS atingiu o
Fl. 9859
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

montante de R$ 225.000.000,00, enquanto que o patrimônio líquido adquirido foi
de R$ 61.000.504,15.
18. Dessa forma, tendo em vista que o saldo de ágio em dezembro de 2008 era de
R$ 46.061.081,77, significa dizer que, frente ao total de R$ 163.999.495,85,
originalmente apropriado pela Recorrente em sua contabilidade, restou
amortizado o montante de R$ 117.938.414,08 (e não R$ 165.520.311,84, como
afirmado pela Fiscalização – fls. 9108).
Assim, o ágio teria sido suportado por laudo de avaliação preparado de acordo com a
legislação tributária em vigor ao tempo dos fatos. A legislação tributária não estipula
qualquer requisito no sentido de que a demonstração de suporte de ágio deve
corresponder a laudo preparado por empresa terceira e especializada, elaborado ao
tempo da aquisição. Ainda que referido laudo de avaliação tenha sido elaborado após a
data da aquisição, a sua data-base e os dados utilizados como base para a avaliação
estão relacionados ao tempo da aquisição.
Contudo em tendo sido demonstrado pelo resultado da diligência que o saldo de ágio no
final de 2008 era de R$ 46.061.081,77 (fls. 9.074), significa dizer que, frente ao total de
R$
211.581.393,61,
originalmente
apropriado
pelo
CARREFOUR
em
sua
contabilidade, restou amortizado o montante de R$ 165.520.311,84 até dezembro de
2008.
Dessa forma, nada haveria para ser deduzido nos períodos seguintes. Em nada
influenciando, neste resultado a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo
16561.720140/201224, que se discute a glosa de despesas de amortização de ágio foram
deduzidas pela Recorrente no ano calendário 2007, no qual foi reconhecida a
dedutibilidade de 100% do ágio decorrente da aqusição da OMS, já que os valores
identificados como de possível amortização esgotaram-se em dezembro de 2008.
Anoto que não se trata de inovação no critério de julgamento, mas de questão de prova
do valor efetivamente comprovado, não adianta apenas o ágio ser bom, mas deste ser
suficiente à amortização pretendida, e no caso dos autos o valor comprovado como
existentes foi inferior ao contabilizado.
Assim mantenho a glosa do ágio OMS.
Também com relação ao ágio pago em face da aquisição da empresa OMS
vislumbra-se situação que o distingue da situação examinada no paradigma admitido.
A fiscalização aponta que a recorrente comprovou que apenas parte do valor pago
(R$ 173.000.000,00) foi entregue aos vendedores. Parcela significativa do negócio foi depositada
em conta bloqueada.
Nesse sentido o voto condutor registra que “a partir das informações constantes
dos autos não é possível dizer qual seria o valor da glosa para os anos de 2009 a 2012
considerando tais parâmetros, seja pela falta da informação quanto aos valores das contas
bloqueadas que foram levantados pelos vendedores, seja pela ausência de informação completa
quanto aos critérios utilizados para o cálculo do ágio glosado, já que a glosa foi integral”.
Não tendo sido comprovado qual o valor efetivamente levantado pelos
vendedores, a diligência apontou que o valor efetivo de ágio seria de R$ 163.999.495,85 que já
teria sido integralmente utilizado até dezembro de 2008. Desta feita não haveria qualquer valor a
amortizar a partir de 2009.
Fl. 9860
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Assim o voto condutor do acórdão aponta que “não se trata de inovação no
critério de julgamento, mas de questão de prova do valor efetivamente comprovado, não adianta
apenas o ágio ser bom, mas deste ser suficiente à amortização pretendida, e no caso dos autos o
valor comprovado como existentes foi inferior ao contabilizado”.
Note-se que a discussão quanto à não comprovação do pagamento aqui não se
refere ao montante total do negócio, mas a uma de suas variáveis autônomas concernente a
depósitos parciais dos valores em contas bloqueadas, com vistas a eventuais ajustes do preço
final, que a contribuinte não logrou comprovar.
Assim, entendo que a divergência também não se caracteriza quanto a esta
aquisição.
Consensus
Com relação ao ágio da aquisição da empresa Consensus, o acórdão recorrido se
manifesta, verbis:
Aquisição da Consensus:
Segundo a Fiscalização, não foi apresentado nenhum relatório com as conclusões do
trabalho dos auditores a respeito do valor do patrimônio da adquirida nem tampouco
qualquer comprovante de pagamento do valor da aquisição. Ademais, não foi
apresentado o laudo contábil que deveria ter sido levantado na data da aquisição ou até
trinta dias, no máximo, antes dessa data.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal ressalta que a contribuinte
apresentou cópia de Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro da CONSENSUS,
elaborado em janeiro de 2006. O citado relatório concluiu, com base na metodologia do
fluxo de caixa descontado, que o valor de 100% do capital da empresa seria de R$
379.479.000,00, em 30/05/2005 . Primeiro, celebra-se o contrato, fixa-se o preço,
depois, encomenda-se Laudo que se espera dê suporte ao fundamento econômico
escolhido para o registro do ágio, em claro confronto com o disposto no § 3o do artigo
385 do RIR/99.
Ressalta a autoridade fiscal que o Diário Geral registra ágio sobre estoques da
CONSENSUS, no valor de R$ 13.286.000,00.e alerta que esse tipo de mais valia não
pode ser confundido com ágio sobre a expectativa de rentabilidade futura, devendo ser
registrado em conta própria.
Conclui a autoridade fiscal que na pendência da necessária documentação que
comprove tanto o valor total pago quanto o montante do ágio lançado, bem como em
razão da inexistente demonstração de ser ágio proveniente da expectativa de
rentabilidade futura da adquirida, não é possível aceitar como válida a parcela da mais
valia deduzida no lucro real.
Na aquisição da Consensus, a interessada afirma que o preço de aquisição foi
demonstrado por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e
Outras Avenças, assinado em 08/06/2005 bem como os outros documentos apresentados
reforçariam não só os pagamentos bem como o processo de formação do ágio.
Destaca a Recorrente que a operação foi objeto de análise pelo CADE no Ato de
Concentração no 08012.004692/200551, no qual o órgão regulador concluiu pela
aprovação da transação sem quaisquer restrições. O pagamento do preço foi
comprovado por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e
Outras Avenças, de 8.6.2005, e por meio dos lançamentos contábeis da Recorrente que
Fl. 9861
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

evidenciam a saída do dinheiro. O ajuste de preço da aquisição, no valor de R$
15.197.144,37 teria comprovado por meio do demonstrativo de ajuste de estoque e
reclassificação de ativos imobilizados.
Demonstra ela que o valor do patrimônio líquido da Consensus era de R$
176.871.257,00, conforme balanço patrimonial datado de 15.6.2005. Foi também
juntado demonstrativo de cálculo efetuado para alcançar o valor do ágio.
Ágio suportado por laudo de avaliação preparado de acordo com a legislação tributária
em vigor ao tempo dos fatos. Ainda que referido laudo de avaliação tenha sido
elaborado após a data da aquisição, a sua data-base e os dados utilizados como
fundamento para a avaliação estão relacionados ao tempo da aquisição.
Analisando o contexto probatório, a diligência apontou que:
Em resposta ao Termo de início desta diligência, o CARREFOUR juntou cópia
de comprovante de transferência bancária destinada à SONAE DISTRIBUIÇÃO
BRASIL, efetuada no dia 15/06/2005, no valor de R$ 63.400.000,00.
Provavelmente, essa soma refere-se ao cumprimento do estipulado na Cláusula
4.1.1(i) do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras
Avenças.
Mesmo que a transferência bancária relatada no item anterior fosse identificada
como pagamento, não seria possível se chegar ao valor do ágio apurado na
aquisição do investimento, haja vista que o patrimônio líquido da adquirida
somava mais de R$ 176 milhões.
Os outros dois documentos (cópia do razão contábil da empresa e de planilha que
registraria eventual ajuste na composição do preço final) são elementos que já
constam no processo e não são suficientes para atestar o valor total que foi pago
na compra da participação, de modo que não é possível nem calcular o valor total
do ágio que teria surgido na aquisição nem se apurar o eventual montante do
pagamento pela expectativa de rentabilidade futura.
Assim, uma vez constatada a ausência de comprovação do pagamento do preço aos
junto aos vendedores, nego provimento ao recurso em relação a este item.
Neste caso, vê-se que a conclusão do voto condutor do acórdão recorrido conclui
pela falta de comprovação do pagamento integral do preço, sem maiores digressões, após
transcrever a avaliação da autoridade fiscal no relatório de diligências que também aponta que os
documentos juntados não permitem “atestar o valor total que foi pago na compra da
participação, de modo que não é possível nem calcular o valor total do ágio que teria surgido
na aquisição nem se apurar o eventual montante do pagamento pela expectativa de
rentabilidade futura”
Observa-se que a acusação fiscal envolve outros aspectos como a existência de
valores depositados em contas garantidas equivalentes a 45% do total previsto no contrato, que
poderiam impactar no preço acordado, a falta de demonstração do próprio fundamento
econômico do ágio, além de apontar a que a parcela do ágio sobre o valor dos estoques devia ser
objeto de registro em conta própria.
A recorrente contrapõe-se `acusação fiscal sustentando que “o preço de aquisição
foi demonstrado por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e
Outras Avenças, assinado em 08/06/2005 bem como os outros documentos apresentados
reforçariam não só os pagamentos bem como o processo de formação do ágio” e, ainda, que o
Fl. 9862
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

“pagamento do preço foi comprovado por meio do Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Quotas e Outras Avenças, de 8.6.2005, e por meio dos lançamentos contábeis
da Recorrente que evidenciam a saída do dinheiro”.
Ainda que se buscasse restringir a discussão da divergência tão somente à
comprovação do pagamento, não me parece ser possível comparar apenas em tese o conjunto de
documentos apresentados em cada caso, tais como Instrumentos de aquisição, registros
contábeis, laudos, documentos societários, exigindo que este colegiado faça também a sua
valoração do acervo probatório.
Com efeito, entendo que entendo que prevaleceu em cada caso comparado o
convencimento do colegiado diante do conjunto de provas juntadas aos autos, não sendo possível
saber como se conduziria o outro colegiado do CARF ao exame do conjunto probatório e da
acusação fiscal posta sob exame do colegiado a quo.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso quanto a esta
operação.
LASA 5239
Com relação a esta aquisição, assim consta o seguinte pronunciamento no acórdão
recorrido:
Aquisição da LASA 5239.
Na aquisição da 5239, segundo a contribuinte, o preço de aquisição foi demonstrado por
meio do Contrato de Compromisso de compra e Venda de Ações, bem como os outros
documentos apresentados reforçam não só os pagamentos bem como o processo de
formação do ágio.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal ressalta que a contribuinte
apresentou cópia de Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro da STOC, elaborado
em 31/10/1998. O citado relatório concluiu, com base na metodologia do fluxo de caixa
descontado, que o valor de 100% do capital da empresa seria de U$ 285.800.000,00, o
qual equivaleria a R$ 340.100.000,00 em 21/10/1998.
Neste presente caso, o trabalho fiscal constatou algumas inconsistências em análise da
documentação apresentada pela contribuinte, as quais merecem ser reproduzidos a
seguir:
Na cópia do relatório preliminar, que estaria sendo elaborado para fornecer
subsídios para ampliação do prazo de amortização do saldo remanescente do
ágio, consta que o CARREFOUR teria desembolsado a quantia e R$
326.534.000,00 na aquisição, que frente ao valor dos investimentos na rede
STOC, avaliado em R$ 57.777.000,00, geraria o ágio de R$ 68.757.000,00,
registrado pelo CARREFOUR;
Veja-se, no entanto, que o montante de R$ 57.777.000,00 provavelmente se
refere ao capital social da empresa e não ao valor do patrimônio líquido da
sociedade adquirida, conforme se depreende do Laudo de avaliação Contábil
elaborado em 29/04/1999 (fls. 1.518 a 1538), para fins de incorporação da STOC
ao CARREFOUR, que foi objeto da 9a Alteração do Contrato Social do
CARREFOUR;
Fl. 9863
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Na hipótese de que os valores de aquisição e do patrimônio líquido a STOC
refletirem a realidade, colhidos indiretamente por menção nos documentos
citados nos itens anteriores, o ágio máximo que se poderia contabilizar seria de
R$ 259.134.000,00. Ainda assim, a amortização estaria condicionada a
demonstração de que todo o excesso pago na aquisição poderia ser atribuído à
expectativa de rentabilidade dos exercícios futuros da empresa adquirida;
Em 10/02/2014, foram juntadas cópias de recibos firmados pela vendedora que
totalizam apenas US$ 204.437.660,40. Esse valor, convertido para reais pela taxa
de câmbio fornecida pelo Banco Central do Brasil para o dia da assinatura do
contrato de compra e venda (R$ 1,1756), resultaria em R$ 240.336.913,00;
Na ausência de qualquer outro comprovante de pagamento, o ágio máximo
admitido seria de R$ 172.936.913,00. A amortização acumulada, até o ano de
2008, alcança a quantia de R$ 234.713.000,00 e nada haveria para ser deduzido
nos períodos sob análise.
Conclui a autoridade fiscal que na pendência da necessária documentação que
comprove tanto o valor total pago quanto o montante do ágio lançado, bem como em
razão da inexistente demonstração de ser ágio proveniente da expectativa de
rentabilidade futura da adquirida, não é possível aceitar como válida a parcela da mais
valia deduzida no lucro real.
Na defesa de seu interesse a Recorrente aduz que a operação foi analisada pelo CADE,
que concluiu pela aprovação da operação sem quaisquer restrições, conforme Ato de
Concentração no 08012.008782/9867. O pagamento do preço de aquisição da 5239 pelo
Grupo Carrefour foi comprovado pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda
de Ações e Outras Avenças, pelo laudo de rentabilidade futura citado pela D.
Fiscalização, demonstrando que o valor pago foi de R$ 326.534.000,00, e pelos
contratos de depósito e recibos. O valor do patrimônio líquido da 5239 era de R$
59.955.000,00, conforme o Laudo de Avaliação preparado para fins de contribuição dos
bens das Lojas Americanas em aumento de capital da sociedade.
Contudo, o resultado da Diligência apontou que:
Os documentos juntados pelo CARREFOUR em atendimento ao requisitado
nesta diligência, com vistas à comprovação do preço final pago pelo
investimento, são os mesmos que foram entregues durante o procedimento de
fiscalização.
O documento no 13, anexo à resposta ao Termo de Início traz balanço
patrimonial de 5239 COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A., que avaliou o
patrimônio líquido da empresa em R$ 59.955.000,00. Considerando-se
comprovado o valor de R$ 240.336.912,00, temos que o ágio total seria de R$
180.381.912,00.
Como a amortização acumulada registrada pelo CARREFOUR até o final do ano
de 2008 foi de R$ 234.713.000,00, nada haveria para ser deduzido nos períodos
subsequentes.
O saldo remanescente do ágio em 31/12/2002, no montante de R$ 85.108.000,00,
passou a ser amortizado no período de 10 anos. (fls. 1.538)
Assim, considerando que o auto de infração em discussão trata de glosa as despesas
relativas à amortização de ágio nos anos de 2009 a 2012. Observo que os mesmos ágios
(mesmas operações societárias) relativos aos anos-calendário de 2007 e 2008 foram
objeto do processo 16561.720.140/201224, já julgado por outra turma deste CARF nos
termos do acórdão 1402002.144 e constado a diligência que a amortização acumulada
Fl. 9864
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

registrada pelo CARREFOUR até o final do ano de 2008 foi de R$ 234.713.000,00,
nada haveria para ser deduzido nos períodos subsequentes, mantenho a glosa.
Neste caso, o colegiado recorrido adotou como correto o procedimento fiscal de
glosa parcial dos valores não comprovados quanto ao efetivo pagamento da aquisição, tendo
assim apurado um valor de ágio em montante inferior ao reconhecido pela contribuinte, ora
recorrente, de sorte que as amortizações realizadas até o ano-calendário 2008 consumiram todo o
saldo amortizável, não havendo mais nada a reconhecer nos períodos sob exame.
Mais uma vez a acusação fiscal foi além da simples falta de comprovação dos
valores efetivamente pagos pela recorrente na aquisição, apontando a autoridade fiscal que “na
pendência da necessária documentação que comprove tanto o valor total pago quanto o
montante do ágio lançado, bem como em razão da inexistente demonstração de ser ágio
proveniente da expectativa de rentabilidade futura da adquirida, não é possível aceitar como
válida a parcela da mais valia deduzida no lucro real”, conforme se colhe do voto acima
transcrito.
Ora, diante de uma acusação fiscal mais complexa e ante a um conjunto
probatório específico não vejo como comparar a decisão adotada pelo colegiado a quo àquela
analisada no paradigma.
As conclusões divergentes, mesmo com relação à comprovação de pagamento da
aquisição decorrem essencialmente de acusações fiscais e conjuntos probatórios específicos de
cada caso, não sendo possível saber como se conduziria o colegiado que proferiu o acórdão
paradigmático diante da presente discussão.
Assim, considerando que não é o objeto desta instância o papel de revisora ou de
terceira instância, entendo que o recurso não deve ser admitido em face desta operação.
CRL
No que diz respeito à aquisição da empresa CRL colhe-se do voto condutor do
acórdão recorrido, verbis:
Aquisição CRL
Segundo a Fiscalização, não foi apresentado nenhum relatório com as conclusões do
trabalho dos auditores a respeito do valor do patrimônio da adquirida nem tampouco
qualquer comprovante de pagamento do valor da aquisição. Ademais, não foi
apresentado o laudo contábil que deveria ter sido levantado na data da aquisição ou até
trinta dias, no máximo, antes dessa data.
Ressaltou a autoridade fiscal que o CARREFOUR apresentou cópia de Laudo de
Avaliação Econômico-Financeiro da CRL, elaborado em 30/07/1999. Esse relatório
concluiu, com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, que o valor de 100%
do capital da empresa seria de R$ 92.776.000,00, em 30/06/1999. Primeiro, celebra- se
o contrato, fixa-se o preço, depois, encomenda- se Laudo que se espera dê suporte ao
fundamento econômico escolhido para o registro do ágio, em claro confronto com o
disposto no § 3o do artigo 385 do RIR/99.
Portanto, na pendência da necessária documentação que comprovasse tanto o valor total
pago quanto o montante do ágio lançado, bem como em razão da inexistente
demonstração de ser ágio proveniente da expectativa de rentabilidade futura da
Fl. 9865
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

adquirida, não foi possível aceitar como válida a parcela da mais valia deduzida no
lucro real.
Na aquisição da CRL, afirma a interessada que o preço de aquisição foi demonstrado
por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Condicional
de Novas Ações, assinada em 02/07/1999 bem como os outros documentos
apresentados reforçam não só os pagamentos bem como o processo de formação do
ágio, a operação foi objeto de análise pelo CADE no Ato de Concentração no
08012.006526/9915, concluindo pela aprovação da transação, sem quaisquer restrições.
O pagamento do preço de aquisição foi demonstrado por meio do Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda Condicional de Novas Ações e Outras Avenças,
de 2.7.1999, e por meio da ata societária de aumento de capital da sociedade pela
Saintpar, de 2.8.1999.
Demonstra também que o pagamento também foi evidenciado pela ata de cisão da CRL,
na qual houve a retirada dos vendedores e o recebimento do preço acordado
contratualmente. O valor de patrimônio líquido da CRL era de R$ 30.636.000,00,
conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da CRL que estabeleceu que a
parcela remanescente do patrimônio da CRL após a cisão passou a ser de R$
30.636.000,00.
Desta forma, o ágio suportado por laudo de avaliação preparado de acordo com a
legislação tributária em vigor ao tempo dos fatos. Mais uma vez, a Recorrente esclarece
que a legislação tributária não estipula qualquer requisito no sentido de que a
demonstração de suporte de ágio deve corresponder a laudo preparado por empresa
terceira e especializada, elaborado ao tempo da aquisição. Essa exigência não se
encontra no artigo 385, §3o, do RIR/99, ao contrário do que foi afirmado na r. Decisão
recorrida.
A contribuinte apresentou a mesma documentação já analisada pela Fiscalização
(fls.6.415/6.685) não havendo a comprovação dos pagamentos efetuados na transações
bem como não foi apresentado laudo contábil que deveria ter sido levantado na data da
aquisição ou até trinta dias, no máximo, conforme já solicitado pela autoridade fiscal.
Nenhum esclarecimento adicional foi constatado após a realização da diligência ou
manifestação da Recorrente, razão pela qual mantenho a glosa do ágio pela falta de
comprovação do efetivo desembolso, pois o contrato prevê hipótese de ajustes no
preço acertado, a depender de futura auditoria a ser realizada, sendo que não há
notícia do resultado dessa auditoria, e nem comprovante dos valores efetivamente
desembolsados.
Mantenho a glosa.
Neste caso, também se verifica situação particular concernente à ausência de
comprovação do efetivo desembolso em face da previsão contratual de ajustes no preço acertado
com base em auditoria que seria realizada e da qual não houve a comprovação por parte da
recorrente.
Como já observado, tal situação não foi examinada no acórdão paradigma, não
podendo serem considerados comparáveis os casos.
Assim, entendo que a divergência não deve ser conhecida quanto a esta operação.
Elysee
Com, relação à aquisição da empresa Elysee o colegiado recorrido se pronunciou
no acórdão, verbis:
Fl. 9866
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Aquisição Elysee
Na aquisição da Elysee (Supermercados Gimenes), o preço de aquisição, segundo a
Recorrente, foi demonstrado por meio do Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Quotas e Outras Avenças, bem como os outros documentos
apresentados reforçam não só os pagamentos bem como o processo de formação do
ágio.
No referido instrumento, o pagamento do preço restaria demonstrado pelo Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças, pela proposta para
aquisição judicial de 22 (vinte e duas) filiais, apresentada junto com a Nações Unidas, e
pelos comprovantes de pagamento. Após os ajustes realizados, o preço efetivamente
pago pela Recorrente pela aquisição da sociedade Elysee foi de R$ 54.997.452,12.
Segundo informação prestada pelo CARREFOUR, o ágio que vem sendo amortizado
teve como fundamento econômico a rentabilidade prevista em exercícios futuros da
adquirida, conforme previsto no § 2o, do inciso II, do art. 385, do RIR/99. Não nos foi
fornecido, no entanto, nenhum demonstrativo de que comprove que todo o ágio foi pago
em razão de expectativa de rentabilidade futura da adquirida.
Diante disso, concluiu a autoridade fiscal que na pendência da necessária documentação
que comprove tanto o valor total pago quanto o montante do ágio lançado, bem como
em razão da inexistente demonstração de ser o ágio proveniente da expectativa de
rentabilidade futura da adquirida, não é possível aceitar como válida a parcela da mais
valia deduzida no lucro real.
O resultado da diligência apontou que:
O CARREFOUR apresentou cópia do laudo de avaliação econômica do
investimento adquirido, que foi elaborado cerca de 15 (quinze) meses após a
assinatura do contrato que selou a compra dos SUPERMERCADOS GIMENES.
Nenhuma novidade em relação ao documento representativo da situação
patrimonial da adquirida. A informação juntada nesta diligência é a mesma que
se encontra no processo e que foi rejeitada por não discriminar os critérios de
avaliação nem identificar seus autores. Nada se acrescentou, igualmente, no que
tange aos comprovantes de pagamento do preço final. Dessa forma, não é
possível nem calcular o valor total do ágio que teria surgido na aquisição nem se
apurar o eventual montante do pagamento pela expectativa de rentabilidade
futura.
Dessa forma, mantém-se a glosa, conforme proposto pela autoridade fiscal.
Com relação a esta aquisição, o colegiado a quo referendou a acusação fiscal no
sentido de que não foi apresentada comprovação de que todo o ágio foi pago com base na
expectativa de rentabilidade futura, de forma que “não é possível nem calcular o valor total do
ágio que teria surgido na aquisição nem se apurar o eventual montante do pagamento pela
expectativa de rentabilidade futura”. Registra, ainda, que o laudo de avaliação foi elaborado 15
meses após a assinatura do contrato de compra.
Desta forma, a discussão foi além da simples falta de comprovação dos
pagamentos efetuados na aquisição da empresa.
Ante ao exposto, entendo que a divergência não se caracteriza em face do acórdão
paradigma admitido quanto a esta aquisição.
Rede ZAP
Fl. 9867
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

Aquisição Rede ZAP
Na aquisição da Rede ZAP, o preço de aquisição, segundo a Recorrente, foi
demonstrado por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e
Outras Avencas bem como os outros documentos apresentados reforçam não só os
pagamentos bem como o processo de formação do ágio. A operação foi objeto de
análise pelo CADE no Ato de Concentração no 08012.005888/200813, concluindo pela
sua aprovação, sem quaisquer restrições.
Após todos os ajustes decorrentes da negociação, o preço efetivamente pago pela
Recorrente foi de $ 24.517.182,09 e o valor de patrimônio líquido das 12 (doze)
empresas da Rede ZAP, na data da aquisição pela Recorrente, era negativo em R$
12.157.495,55, conforme balanço patrimonial datado de 30.7.2009.
A autoridade fiscal constatou que, segundo informação prestada pelo CARREFOUR, o
ágio que vem sendo amortizado teve como fundamento econômico a rentabilidade
prevista em exercícios futuros da adquirida, conforme previsto no § 2o, do inciso II, do
art. 385, do RIR/99. Não foi fornecido, no entanto, nenhum demonstrativo que
comprove que todo o ágio foi pago em razão de expectativa de rentabilidade futura da
adquirida.
Concluiu a autoridade fiscal que na pendência da necessária documentação de
comprovação tanto o valor total pago quanto o montante do ágio lançado, bem como em
razão da inexistente demonstração de ser ágio proveniente da expectativa de
rentabilidade futura da adquirida, não era possível aceitar como válida a parcela da mais
valia deduzida no lucro real.
A contribuinte apresentou a mesma documentação já analisada pela Fiscalização
(fls.7.790/ 8.287) não havendo apresentação do laudo contábil que deveria ter sido
levantado na data da aquisição ou até trinta dias, no máximo, conforme já solicitado
pela autoridade fiscal, ou documento que lhe fizesse as vezes.
Referendando este entendimento o resultado da diligência constatou:
Forneceu-se no curso desta diligência laudo de avaliação econômico-financeira,
elaborado com vistas a dar suporte ao preço pago. O estudo foi entregue ao
CARREFOUR alguns meses após a conclusão do negócio.
O documento no 18, anexo à resposta ao Termo de Início deste procedimento (fls.
8.719) é cópia do que consta nos autos do processo e não traz os critérios de
avaliação nem identifica seus autores. Os balanços patrimoniais das empresas
adquiridas e apresentados nesta coleta de informações foram levantados no
momento da incorporação ao patrimônio do adquirente, que ocorreu cerca de 16
meses após a assinatura do contrato de aquisição do investimento.
Dessa forma, não é possível nem calcular o valor total do ágio que teria surgido
na aquisição nem se apurar o eventual montante do pagamento pela expectativa
de rentabilidade futura.
Mantenho a glosa do ágio pela falta de comprovação do efetivo desembolso, pois o
contrato prevê hipótese de ajustes no preço acertado, a depender de futura auditoria a
ser realizada, sendo que não há notícia do resultado dessa auditoria, e nem comprovante
dos valores efetivamente desembolsados.
Assim mantenho a glosa.
Nesta aquisição, mais uma vez a situação considerada não comprovada pela
fiscalização, e reafirmada pelo acórdão recorrido, a falta de comprovação do efetivo desembolso
Fl. 9868
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720128/2014-81

na aquisição, impede a própria quantificação do ágio em face de falta de apresentação do laudo
de auditoria previsto no contrato, que poderia levar a ajustes no valor da aquisição.
Trata-se, para além de resultar da análise de conjunto probatório diverso do
paradigma, de motivação autônoma não examinada no acórdão paradigma.
Assim, entendo que a divergência, também, não deve ser conhecida quanto a esta
aquisição.
Conclusão
Conforme examinado em relação a cada uma das operações societárias que deram
ensejo aos ágios contabilizados pela recorrente, a acusação fiscal e o conjunto probatório em
cada caso foi determinante para a decisão do colegiado a quo de referendar o trabalho da
fiscalização, de modo que não se revela possível admitir a divergência suscitada por se assentar
na necessidade de reexame do conjunto probatório relativo a cada operação, o que não se admite
na espécie recursal sob exame. Além disso, o acórdão recorrido analisa acusações fiscais com
escopos distintos do paradigma admitido.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 9869
DF CARF MF
Original